Tribunal: TJMMG
Processo: 2000412-64.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000412-64.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/04/2026 Publicação: 30/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME CONTRA A HONRA – DIFAMAÇÃO (ART. 215 DO CPM) – RECURSO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – VINCULAÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL À DECISÃO PROFERIDA NA ESFERA CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA – MÉRITO – DIFAMAÇÃO – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM GRUPOS DE WHATSAPP CONTENDO IMPUTAÇÕES DESONROSAS A SUPERIOR HIERÁRQUICO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXCEÇÃO DA VERDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VERACIDADE DAS IMPUTAÇÕES – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – REPARAÇÃO CIVIL – ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO FIXAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ESFERA CÍVEL PELOS MESMOS FATOS – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Ausente questionamento específico quanto à necessidade de modificação do fundamento da sentença absolutória e verificado que as razões defensivas não demonstram qual resultado concreto mais favorável se pretende alcançar com o recurso, resta configurada a ausência de interesse recursal, impondo-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público para não conhecer do apelo defensivo. - A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais resta atendida quando o julgador expõe, ainda que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que embasam sua conclusão, de modo que inexiste nulidade quando a decisão explicita os motivos que conduziram ao resultado absolutório. - A condenação ao pagamento de indenização na esfera cível não vincula o juízo criminal quanto ao reconhecimento da responsabilidade penal, cabendo ao magistrado formar sua convicção a partir do conjunto probatório produzido na instrução penal. - Restando demonstrado que o acusado divulgou vídeo imputando fatos determinados potencialmente ofensivos à reputação do ofendido, apresentando-os como verdadeiros, sem comprovação de sua veracidade, impõe-se a reforma da sentença absolutória. - A incidência da exceção da verdade exige prova clara e inequívoca da veracidade das imputações realizadas, não sendo suficiente a mera TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reprodução de rumores, percepções pessoais ou interpretações subjetivas acerca de fatos administrativos. - Inviável a fixação de indenização mínima na esfera penal quando já houver condenação na jurisdição cível pelos mesmos fatos, por possuir a reparação prevista no art. 387, inciso IV, do CPP natureza acessória e subsidiária, evitando-se indevida duplicidade de reparação. VOTO COMPLEMENTAR – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – PRAZO DE 2 ANOS – TERMO INICIAL NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO ANTES DA SENTENÇA – LEI N. 14.688/2023 – NORMA MAIS GRAVOSA – IRRETROATIVIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. - Em voto complementar, reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, diante do transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e o julgamento, considerada a pena in concreto e observada a irretroatividade da lei penal mais gravosa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar contrarrecursal, suscitada pelo Ministério Público, para não conhecer do recurso interposto pela defesa. - Em relação ao recurso do Ministério Público, por unanimidade, acordam em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime de difamação previsto no art. 215, c/c o art. 218 do CPM. - Quanto à dosimetria da pena, acordam, por maioria, em a fixar em 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sem a concessão do sursis da pena. Vencido, neste aspecto, o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que fixou a pena definitiva de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, vedado o sursis, e afastou, contudo, o pedido de fixação de indenização, sem prejuízo de eventual complementação ou execução na via própria. - Por unanimidade, de ofício, acordam em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, por conseguinte, em declarar extinta a punibilidade do acusado Domingos Sávio de Mendonça, com fundamento no art. 123, inciso IV, do CPM, condicionada tal declaração ao trânsito em julgado para a acusação. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para absolvê-lo do crime previsto no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 215 c/c o art. 218, incisos II, III e IV, ambos do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 357, 358 e 359 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 09/06/2019, o indiciado, Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça publicou um vídeo por meio do aplicativo denominado Whatsapp onde profere dizeres atentando contra a honra do ofendido, Cel PM QOR Lupércio Peres Dalvas, que há época era o Comandante da 5ª Região de Polícia Militar, atacando sua reputação, estima social e imagem pessoal e profissional, criticando atos e ações realizadas na cidade de Uberaba durante sua gestão como Comandante. Este vídeo foi veiculado em grupos conforme provas testemunhais e entre pessoas na região de Uberaba. O vídeo tem a seguinte transcrição: ''Companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, Agentes Penitenciários e Socioeducativos, é..., bom dia, né! Aqui é o Mendonça. Pessoal de Uberaba acabou de me ligar aqui agora, sabe, me perguntando o que será que eles fizeram com o Comandante Geral da Polícia Militar, pra sofrer esse tipo de castigo, né perpétuo, de ficar sob a..., as garras do ditador Peres, né! O Peres, Lupércio Peres Dalva, ele é realmente um cara ousado, ele entrou com duas representações criminais contra mim, por difamação e calúnia, né, na Justiça Militar. Fui ouvido nas duas, né, e..., confirmei tudo o que eu disse e, ainda, disse que quero encontrar com ele na Justiça Militar, cara a cara, pra explicar pra ele que o corrupto, o corrupto, é aquela pessoa que usa do cargo para auferir benefícios privados. Viu Peres? Corrupto é aquele que usa do cargo público para obter benefícios privados. Então, você usou do seu cargo de Comandante da Região pra beneficiar a sua sogra aí, com reforma aí, feita de forma ilegal, com desvio de material lá do Meia Sete, e com a Operação Rottweiler, em Uberaba. Você usou de forma ilegal o carro, pra ir, é..., no barbeiro cortar cabelo. Isso aí, rapaz, não é atividade pública, não, é coisa privada sua. Esse negócio seu, com sua amante aí, oh, todo mundo sabe. Nós vamos provar isso aqui na justiça, tá! Todo mundo sabe, o Subtenente Gonzaga sabe, todo mundo sabe dessa treta sua aí que você fica fingindo de besta, né! Até sua família sabe que que..., que tá rolando. E, agora, você parece que não tem limite mesmo não, né! Pegar trinta mil através do Major Abimael, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, pra usar pra reformar o Prédio da Companhia de Missões A Especiais e transformar em hotel para militares. Tem previsão disso não, Peres! Isso ai não \l tem finalidade pública não! Acorda Peres! E também pegou trinta mil, né, da Usina, pra / bandeira de Encontro de Confederações, e por ai vai. Mas parece que você, crente da í impunidade, né, os seus assessores estão aprendendo com você, viu! Seus assessores V estão aprendendo com você, uai! O Major Vanderlan, escalar militares pra fazer mudança particular dele? Aí? Tá vendo? Você tá criando é..., os seus filhotinhos, né! Major Vanderlan, escalando militar para fazer..., pra trabalhar de chapa em..., em..., em..., mudança particular dele. Aí Uberaba, parece que moralidade, é..., finalidade, é..., corrupção, os conceitos são diferentes, viu. Repetir pra você, viu Peres! Quem usa do cargo público para obter benefícios privados, é corrupto, viu! É corrupto. É por isso que eu te chamo de corrupto, e vou te chamar fà na Justiça, viu, na sua frente. Você é corrupto, porque você usou do seu cargo para mandar esse Abimael ficar mordendo, aí, pra fazer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reforma de barracão pra usar pra sua sogra, sô! Põe a sogra dentro da sua casa, tenha ao menos humanidade com ela! Ah, neim...!” O vídeo foi veiculado na mídia social Whatsapp o qual foi amplamente acessado, de modo que as alegações do denunciado teve enorme repercussão e atingiu a honra e dignidade do ofendido, no âmbito das cidades de Uberaba/MG e Uberlândia/MG, tanto no âmbito militar quanto no meio civil. Diante do exposto, o denunciado DOMINGOS SÁVIO DE MENDONÇA encontra-se incurso no art. 215 (Difamação) na modalidade do art. 218 em seu inciso II, III e IV, ambos do Código Penal Militar tendo em vista ter sido cometido contra superior em virtude do exercício da função pública militar do ofendido e por meio que facilitou a divulgação da difamação [...] (Sic – Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaque no original). A denúncia foi recebida no dia 19 de maio de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 17 – MANDCITACAO1 – Processo Originário). Na audiência realizada em 4 de agosto de 2023, foi oferecido pelo Ministério Público o benefício da suspensão condicional do processo, porém o acusado não aceitou a proposta ministerial. Ato contínuo, procedeu-se à inquirição do ofendido Cel PM Lupércio Peres Dalvas (VÍDEO2), bem como das testemunhas da acusação Ten Cel PM Vanderlan Alves Gomes (VÍDEO4) e Maj PM Abimael Martins Leal (VÍDEO3). O parquet insistiu na oitiva da testemunha faltante, Cap PM Wagner Vieira da Silva (Evento 29 – Processo Originário). Em 6 de outubro de 2023, o réu pleiteou a reconsideração da não aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, comprometendo-se a cumprir todas as condições legais estabelecidas pelo Ministério Público anteriormente (Evento 31 – Processo Originário) O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência realizada no dia 8 de abril de 2024 para renovação da proposta de suspensão condicional do processo nem justificou sua ausência (Evento 59 – Processo Originário). Em 8 de maio de 2024, o réu arguiu o impedimento do juiz de direito para atuar no presente feito (Evento 61 – Processo Originário), mas a arguição foi rejeitada (Evento 62 – Processo Originário). Na audiência ocorrida no dia 5 de setembro de 2024, a defesa informou que a testemunha ausente Maj PM Anderson de Pinho Santos se encontra licenciada e apresentará o comprovante médico. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas da defesa Cel PM QOR Ronan Muniz (VÍDEO2), Cap PM Adriana Frazão de Castro (VÍDEO3), Sgt PM Robson Raimundo de Araújo (VÍDEO4) e Sgt PM Carlos Eduardo Barbosa de Souza (VÍDEO5). Ato contínuo, a defesa informou que a testemunha correta a ser ouvida é o Sgt. Robson Elias dos Santos, e não o Sgt PM Robson Raimundo de Araújo, conforme documento apontado nos autos, motivo pelo qual o CEJ, por unanimidade, determinou a intimação da testemunha correta para sua oitiva (Evento 134 – Processo Originário). Em 29 de janeiro de 2025, em audiência, foram ouvidas as testemunhas da defesa Ten Cel PM Anderson de Pinho Santos (VÍDEO3) e 2º Sgt QPR PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Robson Elias dos Santos (VÍDEO4), sendo o interrogatório do réu, por questão de organização de pauta, adiado. Foi registrado, na presença de todos, que o acusado chamou o Cel PM Lupércio Peres Dalva de corrupto e criminoso, fatos que configuram, em tese, o crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM, sendo determinado pelo juiz presidente o envio de cópia da ata ao Ministério Público, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada (Evento 183 – Processo Originário). Na audiência realizada em 10 de abril de 2025, o réu requereu autorização para distribuir documentos físicos ao CEJ, pleito este indeferido pelo juiz de direito, com a orientação de fazer a juntada de tais documentos no sistema Eproc ou mediante peticionamento físico. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do acusado (VÍDEO3). Ato contínuo, o Ministério Público pugnou pela instauração de incidente de insanidade mental do réu, tendo o CEJ, após manifestação contrária da defesa, indeferido o pedido, por entender que não há indícios de comprometimento da sua higidez mental (Evento 229 – Processo Originário). Na sessão de julgamento ocorrida no dia 26 de agosto de 2025, o Ministério Público, em suas alegações orais finais, pediu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, à pena sugerida de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com fixação de indenização à vítima no montante não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade dos presentes autos desde o oferecimento da denúncia, em razão de decisão transitada em julgado referente aos mesmos fatos, operada a coisa julgada material. No mérito, pugnou pela improcedência da peça acusatória com a consequente absolvição do réu do crime disposto no art. 215 c/c o art. 218, incisos II, III e IV, ambos do CPM, com fundamento no art. 215, §1°, do CPM (exceção da verdade). Em caso de eventual condenação, pleiteou a instauração de procedimento administrativo-disciplinar para fins de declaração de indignidade ao oficialato do militar. Após as alegações finais orais apresentadas pelas partes, o CEJ proferiu a seguinte decisão: O MM. Juiz Presidente votou pela procedência dos pedidos formulados na denúncia para condenar o acusado Ten Cel PM QOR Domingos Savio de Mendonça pela prática do crime disposto no art. 215 (difamação) c/c art. 218 em seu inciso II, III e IV, ambos do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, na forma do art. 79-A, do CPM (concurso formal). Na primeira fase, fixou a pena base em 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção, em virtude de reconhecer três circunstâncias desfavoráveis (intensidade do dolo, extensão do dano e ausência de sensibilidade e arrependimento após o crime). Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbrou a agravante do art. 70, inciso II, alínea “a” (motivo torpe), do CPM, aumentando a pena em 1/5, fixando a pena intermediária em 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção. Na terceira fase, verificou a ocorrência das causas de aumento do Art. 218, CPM, incisos II, III e IV, aplicando o aumento da pena de 1/3, totalizando 10 (dez) meses e 01 (um) dia de detenção. Considerando o concurso formal, tendo 06 vítimas, a pena foi aumentada em 1/2, totalizando uma pena definitiva de 01 (um) ano, 3 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, estabelecendo regime inicial aberto, incabível o "sursis penal" e concedido o direito de recorrer em liberdade, deixando de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fixar indenização por danos materiais e morais à vítima por já ter sido alvo de condenação na esfera cível e por ausência de pedido em denúncia ou oportunidade de contraditório e ampla defesa. O acusado Ten Cel PM QOR Domingos Savio de Mendonça, no exercício de sua autodefesa, optou por deixar o plenário, nomeando, neste ato e momento, o Dr. Zoe Ferreira Santos, OAB/MG n° 126.800, para representá-lo em sua continuação, conforme gravado em mídia audiovisual que segue juntada. O Juiz Militar Cel PM Rodrigo Wolf Luz votou pela improcedência dos pedidos formulados na denúncia para absolver o acusado Ten Cel PM QOR Domingos Savio de Mendonça da prática do crime disposto no art. 215 (difamação) c/c art. 218 em seu inciso II, III e IV, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos da fundamentação gravada em mídia digital, acompanhado pelos Juízes Militares Cel PM Carlos Eduardo Ferreira, Cel PM Cleide Barcelos dos R. Rodrigues e Cel PM Fausto Machado de Oliveira, que acrescentaram argumentos absolutórios. PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO: O CEJ/PM julgou IMPROCEDENTE a denúncia para: 1. Por maioria de votos (4x1), ABSOLVER o Ten Cel PM QOR Domingos Savio de Mendonça da prática do crime disposto no art. 215 (difamação) c/c art. 218 em seu inciso II, III e IV, todos do Código Penal Militar, nos termos da alínea "e", do artigo 439, do CPPM. Vencido o MM. Juiz Presidente, que votou pela procedência da peça acusatória [...] (Eventos 357 e 358 – ATA1 – Processo Originário) (Destaques no original). Em 5 de setembro de 2025, a sentença penal absolutória foi proferida (Evento 359 – Processo Originário). A defesa opôs embargos de declaração (Evento 368 – Processo Originário), os quais foram acolhidos parcialmente, exclusivamente para suprir a omissão apontada, tendo manifestação expressa sobre a preliminar defensiva de coisa julgada material, com sua rejeição e manutenção, por consequência, da decisão combatida nos demais termos (Evento 375 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público, preliminarmente, alegou a existência de condenação cível transitada em julgado decorrente dos mesmos fatos objeto da ação penal, na qual o acusado foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, circunstância que, à luz do art. 935 do Código Civil, impediria a rediscussão da veracidade das imputações lançadas contra o ofendido, tornando juridicamente inviável o reconhecimento da exceção da verdade. Salientou que a doutrina processual penal é clara ao afirmar que a coisa julgada criminal sobre a materialidade e a autoria do fato vincula o juízo cível, operando-se reciprocamente quando há decisão cível definitiva, como no caso, sobre a falsidade das imputações. Assinalou, ainda, a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que os votos absolutórios se basearam em impressões vagas e genéricas, deixando de enfrentar de forma concreta e individualizada as provas constantes dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No mérito, sustentou que a decisão absolutória deve ser reformada, por representar grave erro judiciário baseado em equivocada aplicação da exceção da verdade e incorreta distribuição do ônus probatório. Argumentou que também houve erro na aplicação do princípio in dubio pro reo, já que não há qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição. Asseverou que a materialidade delitiva foi amplamente comprovada pelo vídeo divulgado pelo acusado, cuja autenticidade foi certificada por ata notarial, enquanto a autoria foi confessada de forma expressa e reiterada pelo próprio réu durante o interrogatório judicial. Ressaltou que, para caracterização do delito de difamação, basta a imputação de fato ofensivo à reputação de pessoa determinada, não sendo exigido que o fato seja verdadeiro ou falso. Frisou que o réu, além de acusar o ofendido das condutas de corrupção passiva, desvio de materiais públicos, uso indevido de bem público, apropriação indébita, favorecimento de subordinado e conduta imoral, valeu-se de termos pejorativos, chamando-o de “corrupto” e “ditador”. Defendeu que o conteúdo do vídeo extrapola o exercício da liberdade de expressão ou do direito de crítica, consubstanciando imputação de fatos determinados e ofensivos à reputação do ofendido, aptos a configurar o crime de difamação. Sustentou que as majorantes previstas no art. 218, incisos II, III e IV, do CPM encontram-se inequivocadamente caracterizadas, tendo em vista a relação hierárquica entre acusado e ofendido, a divulgação do conteúdo no meio militar e o emprego de meio que facilitou ampla propagação da ofensa, notadamente por meio do aplicativo WhatsApp. Pontuou que a exceção da verdade não é mera presunção, mas exceção que deve ser rigorosamente comprovada pelo réu, o que não se constatou na hipótese em exame. Afirmou que o CEJ incorreu em equívoco ao reconhecer a exceção da verdade, porquanto o acusado não produziu prova cabal da veracidade das graves acusações formuladas, limitando-se a apresentar alegações desprovidas de comprovação concreta. Destacou que o ofendido esclareceu todas as imputações feitas pelo acusado, tendo sua versão sido corroborada por testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual. Salientou que as testemunhas de defesa basearam seus depoimentos em boatos, comentários de terceiros e impressões pessoais, ao passo que as testemunhas de acusação infirmaram de modo consistente as imputações lançadas no vídeo. Argumentou, ainda, que o dolo específico de difamar estaria evidenciado pelo teor das declarações, pela reiteração das ofensas e pela intenção declarada de ampla divulgação, ressaltando os danos morais suportados pelo ofendido e por seus familiares, com reflexos psicológicos relevantes. Ressaltou que o fato de o réu ter utilizado meios de comunicação de massa para atacar publicamente a reputação de um coronel superior hierarquicamente, com base em acusações falsas e sem qualquer prova, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 atenta não apenas contra a honra individual, mas contra a própria estrutura organizacional militar. Alegou que o voto vencido do juiz de direito apresenta fundamentação técnica irrepreensível, demonstrando profundo conhecimento jurídico, bem como análise adequada do conjunto probatório e da dosimetria da pena. Por fim, requereu: [...] o CONHECIMENTO do presente recurso, o PROVIMENTO INTEGRAL para REFORMAR totalmente a sentença absolutória, a CONDENAÇÃO do acusado DOMINGOS SÁVIO DE MENDONÇA pela prática do crime de difamação qualificada, a aplicação da pena definitiva nos exatos termos do voto vencido do MM. Juiz de Direito Presidente, e a fixação de indenização civil no valor mínimo de R$ 50.000,00 para reparação dos danos morais causados ao ofendido e sua família [...] – Evento 364 – Processo Originário. Em suas razões recursais, a defesa sustentou, inicialmente, a correção da sentença absolutória, afirmando que o CEJ apreciou adequadamente o conjunto probatório e reconheceu, de forma legítima, a incidência da exceção da verdade. Alegou que as declarações veiculadas pelo acusado no vídeo objeto da denúncia estariam lastreadas em provas documentais e testemunhais constantes dos autos, especialmente aquelas juntadas nos eventos indicados pela defesa, bem como nos depoimentos prestados em juízo por oficiais e praças da Polícia Militar, sob o compromisso legal de dizer a verdade. Sustentou que tais elementos comprovariam a veracidade das imputações, afastando a tipicidade do crime de difamação. Defendeu que o voto vencido proferido pelo juiz de direito teria desconsiderado provas relevantes, exigindo grau de comprovação incompatível com o conjunto probatório produzido, motivo pelo qual não poderia prevalecer sobre o entendimento majoritário dos juízes militares que compuseram o CEJ. Alegou a inexistência de prova idônea acerca dos danos psicológicos supostamente sofridos pelos familiares do ofendido, afirmando que não haveria nos autos elementos objetivos capazes de comprovar acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, sustentando que tal circunstância não poderia ser considerada para fins de condenação. Frisou que o promotor de justiça em unidade de desígnios com o juiz de direito praticaram diversos atos ilegais com o objetivo de constranger ilegalmente o apelante e obstar a apuração da verdade real, de modo a garantir a impunidade do suposto ofendido e daqueles que foram condescendentes com os seus crimes. Argumentou que eventual condenação representaria violação a princípios do Estado Democrático de Direito, notadamente o direito ao contraditório, à ampla defesa e à busca da verdade real. Ao final, requereu: Que os nobres Desembargadores leiam TODOS os documentos acostados aos autos ESPECIALMENTE AQUELES CONSTANTES DOS EVENTOS 242/243. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Que os nobres Desembargadores assistam os vídeos dos depoimentos, prestados, sob o compromisso legal de dizer a verdade pelas testemunhas Coronel Ronan Muniz, Tenente Cel. Anderson Pinho e Capitão Adriana Frazão. Inscrição de Domingos Sávio de Mendonça para sustentação oral em plenário durante Sessão de Julgamento da presente apelação. Por fim, a invalidação do presente processo, porquanto ilegal, instruído e julgado em conformidade com princípios da Santa Inquisição [...] – (Evento 382 – Processo Originário). Em petição, a defesa pleiteou o desentranhamento dos autos das razões de apelação anteriormente apresentadas (Evento 383 – Processo Originário). Nas novas razões de apelação apresentadas, a defesa reiterou o pedido de manutenção da sentença absolutória, sustentando que o CEJ reconheceu corretamente a incidência da exceção da verdade, diante do conjunto probatório produzido nos autos. Alegou que haveria provas documentais e testemunhais suficientes a demonstrar a veracidade das imputações realizadas pelo acusado, especialmente aquelas constantes dos eventos indicados pela defesa e dos depoimentos prestados por militares ouvidos em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade. Sustentou que tais elementos comprovariam a materialidade e autoria de ilícitos supostamente praticados pelo ofendido, afastando a configuração do crime de difamação. Defendeu que o voto vencido proferido pelo juiz de direito teria desconsiderado provas relevantes constantes dos autos e adotado critério excessivamente rigoroso quanto à demonstração da exceção da verdade, exigindo prova cabal incompatível, segundo a defesa, com o acervo probatório produzido. Alegou a ausência de comprovação objetiva dos danos psicológicos supostamente sofridos pelos filhos do ofendido, afirmando inexistirem nos autos elementos técnicos aptos a demonstrar acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, razão pela qual tais circunstâncias não poderiam ser consideradas para fins de condenação. Salientou, ainda, a existência de perseguição institucional em desfavor do acusado, alegando que os fatos narrados teriam ensejado a instauração de múltiplos procedimentos investigatórios na Justiça comum e na Justiça Militar, pelos mesmos fatos, o que caracterizaria desvio de finalidade e afronta a princípios do Estado Democrático de Direito. Mencionou a existência de processo criminal na Justiça comum, posteriormente extinto, em razão da natureza privada das infrações imputadas. Ressaltou a ocorrência de irregularidades na atuação do Ministério Público e do Juízo de primeiro grau, afirmando que tais condutas teriam comprometido a imparcialidade do julgamento e a apuração da verdade real, o que, a seu ver, macularia a validade do processo. Ao final, pleiteou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Que os nobres Desembargadores leiam TODOS os documentos acostados aos autos, ESPECIALMENTE AQUELES CONSTANTES DOS EVENTOS 242/243. Que os nobres Desembargadores assistam os vídeos dos depoimentos, prestados, sob o compromisso legal de dizer a verdade pelas testemunhas Coronel Ronan Muniz, Tenente Cel. Anderson Pinho e Capitão Adriana Frazão. Inscrição de Domingos Sávio de Mendonça para sustentação oral em plenário durante Sessão de Julgamento da presente apelação. Por fim, requer-se a invalidação do presente processo, porquanto ilegal, instruído e julgado em conformidade com princípios da Santa Inquisição. Instauração de Correição Judicial para apurar e responsabilizar aqueles que se utilizaram do Sistema Judicial para vingança contra o ora apelante, mediante a instauração simultânea, pelos mesmos fatos, de cinco inquéritos Policiais Militares e onze Inquéritos Policiais Comuns em seu desfavor, para acobertar crimes de Corrupção moral e patrimonial praticados por Lupércio Peres Dalva e seus asseclas [...] – Evento 384 – Processo Originário. A defesa juntou petição de aditamento das razões recursais, com nova alegação (Evento 385 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal do apelante e, em caso de conhecimento, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 390 – Processo Originário). A defesa, em duas oportunidades, apresentou contrarrazões recursais (Eventos 394 e 395 – Processo Originário) e, posteriormente, apresentou documentos (Evento 397 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se: pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa (evento 382), bem como pelos conhecimento e provimento do apelo da acusação (evento 364), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Ten Cel PM QOR DOMINGOS SÁVIO DE MENDONÇA nas sanções do artigo 215, combinado com o artigo 218, incisos II, III e IV, ambos do Código Penal Militar, nos termos do voto proferido pelo Juiz de Direito da 5ª AJME (evento 359) [...] – Evento 11 (Destaques no original). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar contrarrecursal, suscitada pelo promotor de justiça, consistente na ausência de interesse recursal da defesa. Conforme se extrai dos autos, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) rejeitou a preliminar de coisa julgada e, no mérito, julgou, por maioria de votos, improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o acusado com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (CPPM), reconhecendo a insuficiência de prova para a condenação, vencido o juiz de direito que o condenou. As razões defensivas não se voltam à obtenção de resultado recursal concretamente mais favorável no âmbito penal, limitando-se, em essência, a reiterar alegações de nulidade e a impugnar fundamentos lançados em voto minoritário, sem demonstrar interesse específico na modificação do fundamento absolutório para alcançar efeito jurídico prático mais benéfico. Contudo, ausente questionamento específico quanto à necessidade modificação do fundamento da sentença absolutória, compreendo que os questionamentos defensivos desvirtuam o propósito de um recurso de apelação criminal, já que não demonstram o intuito de atingir resultado concreto mais favorável. O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade dos recursos e pressupõe a existência de sucumbência, isto é, de prejuízo jurídico decorrente da decisão impugnada. Sobre o tema, o autor Renato Brasileiro de Lima esclarece: Em síntese, pode-se dizer que o recurso interposto pela defesa contra uma sentença absolutória deve ser conhecido, desde que demonstrado o interesse na modificação do fundamento da absolvição para atingir resultado concreto mais favorável, sobretudo no tocante à repercussão da sentença absolutória no cível [...] (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p.1641) Confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci acerca do interesse recursal: Interesse recursal: trata-se de um dos pressupostos subjetivos (ver nota 26 ao art. 578, §3º, CPP) para a admissibilidade dos recursos. É natural que a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já decidida por determinado órgão, remetendo o feito à instância superior, quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo de benefício." (in Código de Processo Penal Comentado, 10 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 988). Nessa linha dispõe expressamente o art. 511, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ao estabelecer que não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Registre-se, ainda, que o sistema recursal é orientado pelo princípio da utilidade, segundo o qual a atividade recursal somente se justifica quando a eventual reforma da decisão puder produzir resultado mais favorável ao recorrente. A propósito, há precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido: EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS: NULIDADE DA REVISTA ÍNTIMA REALIZADA EM DELEGACIA - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ABSOLVIÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO - PRELIMINAR ACOLHIDA – [...] - De rigor o não conhecimento do apelo defensivo face à ausência de interesse recursal em relação à sentença que acolheu a pretensão absolutória calcada no reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares e, por conseguinte, da ilicitude das provas oriundas. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.277189-7/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2025, publicação da súmula em 05/02/2025) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA DEFESA ACOLHIDA - ART.577, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP - NÃO CONHECIMENTO DO QUINTO RECURSO – [...] Tendo sido absolvido o réu dos delitos a ele imputados, patente o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.11.006285-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/03/2016, publicação da súmula em 22/03/2016) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. - O exercício do direito de recorrer está subordinado à existência do interesse recursal, que consiste em um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos e se liga à ideia de sucumbência e prejuízo para uma das partes, que não obteve com a decisão judicial tudo aquilo que pretendia ou que era cabível. - Falta interesse recursal quando o direito reclamado não tiver sido lesado pela decisão combatida" (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0024.10.287144-9/001, Relator Des. Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2013, publicação da súmula em 26/07/2013). No caso, a mera discordância com a fundamentação do voto minoritário, o qual não produziu efeitos condenatórios ou a pretensão de nulidade do feito, não configura sucumbência apta a justificar a interposição de recurso. Além disso, diante das razões recursais apresentadas, não há situação jurídica mais benéfica a ser alcançada pela defesa além da própria absolvição, já reconhecida na sentença. Diante desse contexto, acolho a preliminar suscitada pelo promotor de justiça nas contrarrazões recursais, para não conhecer do recurso interposto pela defesa, por ausência de interesse recursal Superada essa questão, passa-se ao exame do recurso interposto pelo Ministério Público. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso ministerial. De início, o Ministério Público pleiteou, prefacialmente, a nulidade da sentença ao argumento de ausência de fundamentação. Razão não lhe assiste. Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, exigência que se satisfaz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 quando o julgador expõe, ainda que de forma sucinta, os motivos que embasam a conclusão adotada. No caso em exame, verifica-se que o CEJ apresentou as razões que conduziram à absolvição do acusado. O voto vencedor, ainda que de forma suscinta, expôs as razões pelas quais entendeu pela absolvição do réu em decorrência da insuficiência de prova segura para a condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, salientando que não ficou demonstrado o dolo difamatório ou a falsidade das imputações. Ainda que o Ministério Público discorde das conclusões alcançadas pelos juízes militares, tal circunstância não se confunde com ausência de fundamentação, mas representa mero inconformismo com o resultado do julgamento. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO PERIGOSA - ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE TÓXICOS - MANUTENÇÃO - CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE - CONCESSÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/06 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - POSSIBILIDADE PARA O DELITO PUNIDO COM DETENÇÃO - RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - INDEFERIMENTO. A sentença deve expor os fundamentos de fato e de direito que a alicerçam, nos termos do disposto nos artigos 93, IX, da Constituição da República e 315, §2º, do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar às partes oportunidade de aferir sua correção. Apresentando a sentença, ainda que de modo sucinto, os motivos pelos quais o magistrado chegou a determinado resultado, não há nulidade a ser declarada. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.391408-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/02/2026, publicação da súmula em 11/02/2026) (Destaque-se). Rejeita-se, portanto, a preliminar. Também não merece prosperar a preliminar ministerial de que a decisão proferida na esfera cível deveria vincular o juízo criminal. No sistema jurídico brasileiro, as instâncias cível e criminal são independentes e possuem autonomia. Uma decisão na esfera cível, como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não obriga automaticamente o juízo criminal a condenar o réu pelo mesmo fato. Ora, inobstante o réu tenha sido condenado em ação cível ao pagamento de indenização ao ofendido, a apreciação da materialidade e autoria do crime de difamação deve ser feita com base nas provas produzidas na instrução criminal, sendo oportuno registrar que, embora as decisões cíveis possam servir como elemento de convicção, elas não substituem o livre convencimento motivado do juiz penal. Assim, o juízo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 criminal deve formar sua convicção a partir da análise do conjunto probatório produzido no processo penal. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 89, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93. IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CORRESPONDÊNCIA NO ARTIGO 337-E DO CÓDIGO PENAL. PARECER PRELIMINAR. NATUREZA OPINATIVA. DOLO ESPECÍFICO AUSENTE. CONDENAÇÃO INVIABILIZADA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 1°, XIV DO DECRETO-LEI N° 201/67. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de instâncias independentes, não cabe a extensão da improcedência dos pedidos na esfera cível / administrativa à presente ação criminal, devendo os fatos serem examinados de forma particularizada, com base na especialização de cada ramo do direito [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0687.21.000144-6/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA - CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 1º, INCISOS I, II E V, C/C ART. 11, AMBOS DA LEI Nº 8.173/91 - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera cível, via de regra, não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das instâncias de responsabilização cível e penal." (RHC 102.196/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019). Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e não existindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito contra a ordem tributária. (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.19.007370-8/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022) (Destaque-se). Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o réu foi denunciado e absolvido, por maioria de votos, do delito de difamação majorado, tipificado no art. 215 c/c o art. 218, incisos II, III e IV, do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia que, no dia 9 de junho de 2019, o acusado teria divulgado, por meio do aplicativo WhatsApp, um vídeo contendo declarações ofensivas à honra do Cel PM QOR Lupércio Peres Dalvas, que, à época, exercia o cargo de comandante da 5ª Região da Polícia Militar. Segundo a acusação, no referido vídeo o réu dirigiu diversas afirmações ao ofendido, imputando-lhe condutas desabonadoras. As imputações veiculadas pelo acusado, conforme sistematização apresentada pelo Ministério Público, podem ser organizadas em sete eixos temáticos de ataque à probidade e honorabilidade do ofendido: (1) utilização do cargo público para beneficiar a sogra com reforma irregular; (2) desvio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 materiais do 67º Batalhão; (3) implementação da denominada "Operação Rottweiler" para angariar recursos privados; (4) uso indevido da viatura oficial para fins particulares; (5) manutenção de relacionamento extraconjugal; (6) recebimento irregular de 30 mil reais da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu; e (7) conivência com a utilização de militares para mudança particular de subordinados. Ainda conforme narrado, o vídeo foi amplamente compartilhado em grupos de WhatsApp e circulou entre militares e civis na região de Uberaba/MG e Uberlândia/MG, alcançando significativa repercussão e, segundo a acusação, atingindo a reputação, a estima social e a imagem pessoal e profissional do ofendido. Inconformado com a absolvição, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do réu. Razão lhe assiste. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela mídia audiovisual divulgada pelo acusado em grupos de WhatsApp (Evento 139 – VÍDEO2), pela transcrição do vídeo (Evento 1 – IPM, fl. 9/10 – Autos n. 2000048-29.2022.9.13.0002) e pelas provas orais. A autoria e o dolo do delito de difamação, de igual forma, restaram devidamente comprovados, tendo o próprio réu confirmado, em seu interrogatório judicial, ter sido o autor da gravação do vídeo narrado na denúncia e afirmado que o fez para circular “na internet do mundo inteiro” (Evento 239 – VÍDEO2 – Processo Originário). Delineadas a materialidade e a autoria delitivas, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da absolvição decretada pelo CEJ, a qual se amparou, em síntese, na ausência de comprovação de que as imputações divulgadas pelo acusado seriam inverídicas. Sustentou o Ministério Público que a decisão absolutória partiu de premissa equivocada ao admitir, ainda que implicitamente, a incidência da exceção da verdade sem que houvesse prova robusta da veracidade dos fatos atribuídos ao ofendido. Impõe-se, portanto, examinar se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma segura, a efetiva veracidade das acusações divulgadas pelo acusado, condição indispensável para o reconhecimento da referida excludente nos crimes contra a honra. Com efeito, nos crimes contra a honra, a exceção da verdade constitui causa excepcional de exclusão da ilicitude, admitida em hipóteses restritas e condicionada à demonstração clara e inequívoca da veracidade do fato imputado. Não se satisfaz tal exigência com meras conjecturas, percepções pessoais, rumores ou referências genéricas a supostas irregularidades, sendo imprescindível a apresentação de prova objetiva e consistente capaz de confirmar que as acusações divulgadas correspondem efetivamente à realidade dos fatos. Incumbe, portanto, ao próprio acusado o ônus de demonstrar, de forma robusta, a veracidade das imputações que divulgou publicamente. Sobre a exceção da verdade, o TJMG já decidiu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA EM CONCURSO FORMAL. NOVA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. EXCEÇÃO DA VERDADE. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE SURSIS. IMPERTINÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. -Não se pode invocar a exceção da verdade prevista no parágrafo único do art. 139 do CP, se os fatos imputados ao ofendido, funcionário público, eram manifestamente inverídicos, capazes de macular a sua reputação. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.516114-6/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 03/07/2025) (Destaque-se). EMENTA: EXCEÇÃO DA VERDADE - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA (ART. 138 DO CP) E DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CP) - VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA IMPUTANDO PREFEITO MUNICIPAL - ACOLHIMENTO PARCIAL. -Para o acolhimento da exceção da verdade, é fundamental que a parte que a alega apresente provas robustas que confirmem a veracidade dos fatos que fundamentam a alegação. - Essa demonstração deve ser clara e suficiente para desqualificar as alegações que estão sendo contestadas. - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Exceção da Verdade 1.0000.20.003276-1/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 19/11/2024) (Destaque-se). No caso concreto, contudo, a prova produzida nos autos não demonstra, de forma objetiva e segura, a veracidade das graves imputações divulgadas pelo acusado. Ao contrário, os elementos probatórios coligidos ao feito evidenciam que as afirmações veiculadas no vídeo foram apresentadas como fatos certos e determinados, sem que o acusado lograsse comprovar, mediante prova idônea, a efetiva ocorrência das irregularidades atribuídas ao ofendido. Em juízo, o depoimento do ofendido mostrou-se firme e coerente ao descrever a forma reiterada e pública com que as acusações foram difundidas. Relatou que foi alvo de sucessivas manifestações do acusado em redes sociais e grupos de comunicação, afirmando que sofreu um verdadeiro “linchamento virtual”. Ressaltou que as acusações foram reiteradamente divulgadas e alcançaram ampla repercussão, chegando a afirmar que “isso foi difundido para o Brasil inteiro”, acrescentando, ainda, que os ataques ocorriam de forma constante, ao ponto de afirmar que eram feitos “toda semana”. Relatou, também, que tais acusações repercutiram no ambiente profissional e institucional, sendo necessário prestar esclarecimentos a subordinados e integrantes da corporação (Evento 29 – VÍDEO2 – Processo Originário). As testemunhas de acusação ouvidas em juízo corroboraram a existência e a ampla circulação do conteúdo divulgado pelo acusado, confirmando que as acusações foram difundidas em grupos de comunicação utilizados por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 militares, circunstância que ampliou significativamente o alcance das declarações e o potencial lesivo das imputações dirigidas ao ofendido. Por outro lado, a prova produzida pela defesa não se mostra suficiente para demonstrar a veracidade das imputações realizadas. As testemunhas defensivas ouvidas em juízo não confirmaram de forma objetiva a ocorrência dos fatos narrados nos vídeos divulgados, limitando-se, em sua maioria, a relatar percepções pessoais, comentários de terceiros ou referências genéricas a eventuais divergências administrativas internas, elementos que não se mostram suficientes para demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, a veracidade dos fatos desonrosos atribuídos ao ofendido. O interrogatório do acusado não altera essa conclusão (Evento 229 – VÍDEO2 – Processo Originário). Embora tenha buscado justificar suas declarações afirmando que pretendia denunciar supostas irregularidades e agir em defesa da instituição, suas afirmações não vieram acompanhadas de prova concreta capaz de confirmar a veracidade das graves imputações divulgadas. O interrogatório revela, na verdade, que o acusado reproduziu percepções e interpretações pessoais acerca da atuação do ofendido, sem apresentar elementos objetivos que demonstrassem a ocorrência dos fatos desonrosos que atribuiu publicamente. Essa conclusão se reforça quando se observa que os depoimentos colhidos em juízo guardam correspondência direta com o conteúdo do material divulgado pelo acusado. As declarações prestadas pelo ofendido e pelas testemunhas de acusação confirmam não apenas a existência do vídeo que deu origem à persecução penal, mas também a forma pública e reiterada com que as imputações foram divulgadas, evidenciando que o acusado atribuiu ao ofendido fatos determinados e potencialmente desonrosos, apresentando tais afirmações como verdadeiras. Em que pese a reforma de sentença absolutória constitua medida que deve ser adotada com cautela no âmbito da jurisdição penal, tal circunstância não impede a atuação revisora do Tribunal quando se verifica que a conclusão absolutória decorreu de interpretação jurídica incompatível com o conjunto probatório produzido nos autos. No caso concreto, a absolvição pressupõe o reconhecimento implícito da exceção da verdade, a qual, contudo, não restou demonstrada por prova robusta e inequívoca. O acusado afirmou que o ofendido teria utilizado material pertencente ao 67º BPM para realizar reforma em edícula destinada à sua sogra. Entretanto, os documentos acostados aos autos demonstram situação diversa. Consta que a instalação de porta de vidro no imóvel funcional foi contratada diretamente pela família do ofendido junto à empresa Vidrex, havendo proposta comercial e recibos de pagamento emitidos em nome da sogra do ofendido, comprovando que o serviço foi custeado com recursos particulares, inexistindo qualquer evidência de utilização de material pertencente à Administração Militar. Além disso, tal fato já havia sido objeto de apuração em procedimento administrativo anterior, no qual se concluiu pela inexistência de irregularidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Também não procede a afirmação de que o ofendido teria recebido vantagem financeira da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) para reforma da sede da 5ª Companhia de Missões Especiais. A prova documental demonstra que a adequação das instalações ocorreu no contexto das providências adotadas para o reforço do policiamento durante eventos realizados na cidade de Uberaba, tendo sido formalizada parceria institucional mediante termo de doação de materiais e serviços custeados diretamente pela entidade privada, sem qualquer repasse de valores ao ofendido ou à Polícia Militar. Registre-se que os valores da ABCZ foram objeto de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, com prestação de contas devidamente documentada. Inclusive, os documentos juntados aos autos evidenciam que os pagamentos foram realizados diretamente aos fornecedores responsáveis pela execução da obra, afastando a alegação de recebimento indevido de valores. No tocante à imputação de que o ofendido teria recebido quantia proveniente de empresa do setor sucroalcooleiro para custear bandeiras de evento institucional, igualmente não se verifica qualquer comprovação de irregularidade. A prova colhida indica que o apoio fornecido consistiu na doação direta de materiais e serviços destinados à realização de evento cívico, sem que tenha havido entrega de numerário ao ofendido ou à corporação, circunstância que afasta a narrativa apresentada pelo acusado. A acusação de que o ofendido teria utilizado viatura oficial para deslocamento a estabelecimento particular também foi objeto de apuração em procedimentos administrativos anteriores, tendo sido considerada justificada em razão das circunstâncias de segurança existentes à época, não sendo reconhecida qualquer irregularidade funcional. Quanto à alegação de que militares teriam sido escalados para realizar mudança particular, a prova testemunhal produzida em juízo aponta que a ajuda ocorreu de forma voluntária, fora do horário de serviço e por iniciativa de colegas do oficial, inexistindo ordem ou determinação administrativa para a realização da atividade. Por fim, no que se refere às insinuações relacionadas à vida privada do ofendido, as investigações conduzidas em procedimentos anteriores não identificaram qualquer conduta irregular ou ilícita, tratando-se de meros boatos que não encontram respaldo probatório nos autos. A análise conjunta da prova documental e testemunhal revela, portanto, que todas as acusações veiculadas pelo réu foram objeto de apuração prévia em procedimentos administrativos e investigativos, não tendo sido constatada a prática de qualquer irregularidade por parte do ofendido. Ao contrário, os elementos colhidos demonstram que as afirmações divulgadas no vídeo se basearam em percepções pessoais, rumores ou interpretações equivocadas de fatos administrativos, sem qualquer suporte em prova objetiva. Reputa-se oportuno trazer à colação trecho do voto vencido proferido pelo juiz de direito, que, após detida análise do conjunto probatório, concluiu pela condenação do acusado, cujos fundamentos ratifico e adoto como parte integrante das razões que embasam o presente voto: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Concordo com a precisa análise do Ministério Público ao afirmar que não estamos diante de um "desabafo momentâneo ou manifestação impensada, mas ato calculado de destruição reputacional". Como bem destacou o Parquet, o conteúdo do vídeo revela uma "construção narrativa cuidadosamente arquitetada para maximizar o dano reputacional", iniciando-se com uma saudação dirigida aos "companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, agentes penitenciários e socioeducativos", demonstrando clara intenção de alcançar o maior público possível dentro das forças de segurança. [...] O tipo penal da difamação militar caracteriza-se pela imputação de fato ofensivo à reputação de outrem, sendo irrelevante, para sua configuração, a veracidade ou falsidade da imputação, salvo na hipótese de exceção da verdade, quando admitida. No caso em apreço, ainda que seja permitida a exceção da verdade, por tratar-se de ofensa dirigida a funcionário público no exercício de suas funções, constato que o acusado não logrou êxito em comprovar a veracidade das graves acusações realizadas. As testemunhas ouvidas não corroboraram de forma inequívoca as imputações difamatórias feitas pelo acusado, permanecendo as alegações no campo das suposições e ilações, sem o necessário lastro probatório que autorize o reconhecimento da exceção da verdade. Ao contrário, os depoimentos prestados pelos militares ouvidos revelam que as acusações de corrupção, favorecimento pessoal e desvio de função não encontram respaldo em evidências concretas. O Major PM Abimael Martins Leal, em seu depoimento, afirmou categoricamente que as acusações feitas pelo acusado são inverídicas. Como bem salientou o Ministério Público, não estamos diante de mera opinião, mas do testemunho de oficial superior que vivenciou os fatos e possui conhecimento direto das circunstâncias. Particular relevância assume sua explicação sobre a inexistência da "Operação Rottweiler", termo pejorativamente escolhido pelo acusado para criar uma narrativa depreciativa, uma vez que o Rottweiler é raça canina conhecida por sua agressividade. O Tenente-Coronel Vanderlan Alves Gomes trouxe elemento probatório de especial relevância: a existência de condenação civil transitada em julgado contra o acusado, resultando em condenação ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais, o que demonstra a falsidade das imputações. Ressalto que o ofendido, Coronel PM Lupércio Peres Dalvas, apresentou vasto acervo documental que desmonta, ponto por ponto, cada uma das falsidades propaladas pelo acusado. As notas fiscais apresentadas demonstram que a aquisição dos materiais utilizados na reforma foi custeada com recursos privados da família. As conversas de WhatsApp com a empresa Vidrex estabelecem cadeia cronológica incompatível com a narrativa de desvio de recursos públicos. A ata de reunião com o Ministério Público Estadual comprova que as tratativas envolvendo a ABCZ seguiram os trâmites legais de ajustamento conjunto. Não menos importante são os danos psicológicos infligidos à família do ofendido, conforme relatado nos autos. Os filhos do Coronel Lupércio necessitaram de acompanhamento psicológico em decorrência da campanha difamatória, o que transcende a esfera jurídica para adentrar o campo do sofrimento humano concreto. Como bem observou o Ministério Público, o conceito de "linchamento virtual" utilizado pela vítima captura com precisão a natureza da violência sofrida, uma vez que, diferentemente da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 difamação tradicional, limitada geograficamente e temporalmente, a difamação digital perpetua-se indefinidamente no ambiente virtual. A exceção da verdade exige prova cabal dos fatos imputados, não meras interpretações tendenciosas. O acusado deveria demonstrar, com provas concretas e incontroversas, cada uma das acusações lançadas, o que não ocorreu. Ademais, mesmo que alguns fatos tivessem lastro na realidade, a forma escolhida para sua divulgação excede os limites do exercício regular de direito. A crítica, mesmo quando legítima, não autoriza a destruição reputacional pública através de campanha viral difamatória. O que se verifica nos autos é que o acusado, insatisfeito com o tratamento dispensado às suas denúncias anteriores, optou por uma via que extrapola os limites da crítica legítima e do direito de representação, passando a imputar publicamente ao ofendido a prática de condutas graves, utilizando-se de meio que facilitou a ampla divulgação dessas imputações. Analisando especificamente cada acusação, verifico que a alegação de reforma irregular para a sogra encontra-se documentalmente refutada. O suposto desvio de materiais não possui qualquer substrato probatório, tendo inquéritos anteriores já investigado e descartado tal hipótese. A "Operação Rottweiler" revelou-se criação fantasiosa sem correspondência na realidade administrativa. O uso de viatura oficial encontrava justificativa no contexto de segurança pública deteriorada em Uberaba, com ataques criminosos documentados nos autos. O alegado relacionamento extraconjugal, além de constituir questão de foro íntimo, baseia-se exclusivamente em rumores e fofocas sem qualquer prova concreta. Os valores da ABCZ foram objeto de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, com prestação de contas devidamente documentada. Quanto ao elemento subjetivo, resta evidente o dolo na conduta do acusado, manifestado pela deliberada intenção de atacar a reputação do ofendido perante seus pares e subordinados, com plena consciência do potencial lesivo de suas declarações quando divulgadas por meio de aplicativo de mensagens instantâneas de grande alcance – Evento 359 – Processo Originário (Destaque-se). Nessas circunstâncias, não se mostra possível reconhecer a incidência da exceção da verdade, pois inexiste prova objetiva capaz de demonstrar que as imputações divulgadas pelo acusado correspondam à realidade dos fatos. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que o réu atribuiu ao ofendido condutas desonrosas relacionadas ao exercício de suas funções, expondo-o perante terceiros e atingindo sua reputação funcional e pessoal. Saliente-se, ainda, que, no âmbito da Justiça Militar, os crimes contra a honra assumem especial relevância, uma vez que a tutela jurídica não se limita à proteção da honra individual do ofendido, mas também resguarda, de forma reflexa, os pilares institucionais da hierarquia e da disciplina. Assim, comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo de macular a honra do ofendido, impõe-se a reforma da sentença absolutória para reconhecer a prática do crime de difamação previsto no art. 215 do CPM. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DIFAMAÇÃO - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO ADESIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 NÃO ADMITIDO EM SEDE DE PROCESSO PENAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO - FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - REVISÃO - HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - ARBITRAMENTO. - Os pedidos formulados em contrarrazões não devem ser conhecidos, pois tal manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. - Comprovado nos autos que o acusado difamou alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, evidenciado ainda o dolo na conduta praticada, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus próprios fundamentos. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.239707-3/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2025, publicação da súmula em 05/02/2025) (Destaque-se). Passo ao exame da pena a ser imposta ao acusado. Na primeira fase, considero como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: I) a intensidade do dolo, evidenciada, como bem ponderou o juiz de direito em seu voto vencido, pela contundência das acusações formuladas; II) a extensão do dano, demonstrada pela ampla divulgação do vídeo e seus efeitos deletérios sobre a imagem do ofendido, o qual narrou que sofreu um “linchamento virtual”, e os danos psicológicos sofridos por sua família. Assim, fixo a pena-base do acusado em 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção. Na segunda fase, mantenho a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a” (motivo torpe), do CPM reconhecida no voto vencido, consistente na intenção de vingança e desmoralização pública do superior hierárquico. Em razão disso, aumento a pena em 1/5 (um quinto), estabelecendo a sanção intermediária em 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção. Na terceira fase, compreendo que razão assiste ao Ministério Público quanto ao reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos II, III e IV, do CPM. No que se refere à majorante descrita no art. 218, inciso II (crime praticado contra superior), do CPM, verifica-se que a ofensa foi dirigida a superior hierárquico. A hierarquia constitui um dos pilares estruturantes da organização militar, sendo indispensável à preservação da disciplina e ao regular funcionamento das instituições castrenses. Assim, quando um oficial de menor graduação profere imputações ofensivas à honra de superior hierárquico, a conduta ultrapassa a esfera individual da vítima, atingindo também a própria ordem hierárquica que sustenta a organização militar, razão pela qual se mostra plenamente configurada a referida majorante. Igualmente incide a causa de aumento prevista no inciso III (em serviço, em presença de tropa, ou em lugar sujeito à administração militar) do mesmo dispositivo, uma vez que a divulgação das imputações ocorreu em grupos de WhatsApp compostos majoritariamente por militares, comprometendo a disciplina e a autoridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Por fim, também se verifica a incidência da majorante prevista no inciso IV (por meio que facilite a divulgação) do art. 218 do CPM, tendo em vista que as imputações foram divulgadas por meio de aplicativo de comunicação digital que facilita sobremaneira a propagação da mensagem. A utilização de redes de comunicação instantânea permite a rápida disseminação do conteúdo ofensivo a um número indeterminado de pessoas, ampliando significativamente o alcance da ofensa e intensificando o potencial lesivo à honra do ofendido. Assim, majoro a reprimenda do acusado em 1/3 (um terço), concretizando-a definitivamente em 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de detenção. Considerando o concurso formal, tendo em vista que, na mídia audiovisual divulgada, o réu realizou diversas afirmações difamatórias distintas, com conteúdo próprio e potencial ofensivo específico, aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção. Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal comum, estabeleço o regime prisional aberto para o início do cumprimento de pena. Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 84 do CPM, devido às circunstâncias do crime que atentam diretamente contra a hierarquia e disciplina, bem como as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Preservo o direito do réu de recorrer em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Por fim, no que se refere ao pedido ministerial de fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que não merece acolhimento. Isso porque consta dos autos que a questão já foi objeto de apreciação na esfera cível, tendo o acusado sido condenado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do ofendido, em ação judicial proposta em razão dos mesmos fatos. Embora seja certo que as esferas penal e civil sejam independentes, a fixação de nova indenização no presente processo, fundada exatamente na mesma causa fática, poderia ensejar indevida duplicidade de reparação pelo mesmo dano. Assim, considerando que a matéria já foi apreciada e solucionada na jurisdição cível, revela-se mais adequado resguardar a reparação ali fixada, sem a imposição de novo valor indenizatório no âmbito da presente ação penal. Afinal, a fixação de indenização na esfera penal possui natureza acessória e subsidiária, não se justificando quando a reparação do dano já foi apreciada e definida pelo juízo cível competente. Diante do exposto, acolho a preliminar contrarrecursal, suscitada pelo Ministério Público, e não conheço do recurso interposto pela defesa; rejeito as preliminares suscitadas pelo Ministério Público em suas razões recursais e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 215 c/c o art. 218 do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, vedado o sursis, afastando, contudo, o pedido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 de fixação de indenização, sem prejuízo de eventual complementação ou execução na via própria. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados (artigo 449, inciso II, do Código de Processo Penal Militar), bem como a suspensão de seus direitos políticos (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). É como voto. VOTO COMPLEMENTAR Após a prolação do voto anteriormente lançado, sobreveio pedido de vista formulado pelo eminente revisor, oportunidade em que procedi ao reexame mais detido dos autos. Nesse contexto, ao revisitar os elementos constantes do processo, verifiquei, de ofício, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Por oportuno, saliento que, em observância ao princípio da economia processual, admite-se, com respaldo na jurisprudência, indicar que a pena imposta em sede recursal, no voto já proferido, estará prescrita após o trânsito em julgado para o Ministério Público. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUMENTO DA PENA-BASE - AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - INVIABILIDADE - PREJUÍZO PATRIMONIAL DE PEQUENA MONTA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. A valoração negativa das consequências do crime de furto exige demonstração concreta de dano expressivo ou prejuízo patrimonial desproporcional à natureza do delito. Decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva, a ser declarada em caso de trânsito em julgado para a acusação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.130960-5/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - ABORDAGEM EM BLITZ ROTINEIRA DE TRÂNSITO - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO E PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A CONDUTA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. No caso dos autos, a abordagem não se deveu apenas em razão do nervosismo do acusado, mas ocorreu no contexto de blitz rotineira de trânsito, realizada em via pública, quando veículos e seus passageiros são ordinariamente escrutinados e inspecionados para a segurança da circulação. Assim, havendo razão concreta para a revista do motociclista e do passageiro, com quem foi encontrada considerável TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 quantidade de droga, não é possível afirmar que houve nulidade no procedimento de busca pessoal. Precedentes. Inexistindo nos autos provas concretas acerca da destinação mercantil do entorpecente apreendido, deve ser mantida a decisão de desclassificação para o crime de uso de drogas. Após a condenação e com o trânsito em julgado para a acusação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu o prazo prescricional previsto em lei. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.138028-8/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA - NÃO VERIFICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, E ART. 593, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - MÉRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RETROATIVIDADE - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECRETAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DEVIDA. Nos termos dos artigos 557, caput, e 593, inciso I, ambos, do CPP, existindo interesse na modificação ou reforma da sentença absolutória, caberá ao Órgão Ministerial, titular da ação penal incondicionada à representação, a interposição de recurso de apelação criminal. Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ "não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público". (AgRg no REsp n. 1.976.912/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022). Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, é medida que se impõe. Inevitável o decreto de prescrição da pretensão punitiva se, entre dois marcos interruptivos, há lapso superior ao limite prescricional previsto para o caso, em face do quantum da pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação. Devem ser arbitradas verbas honorárias ao Defensor Dativo em razão da atuação perante o Tribunal de Justiça, com observância à tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG e ao que ficou ajustado no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002. (TJMG - Apelação Criminal 1.0059.17.000966-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CABIMENTO - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - RECONHECIMENTO - PRIVILÉGIO PREVISTO NO §2º, DO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL - RECONHECIMENTO - REGIME FECHADO ESTABELECIDO NA SENTENÇA - ABRANDAMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - PENA IN CONCRETO APLICADA - OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE. - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto simples, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - Impossível falar-se em absolvição pela incidência do princípio da insignificância, se o referido princípio não encontra assento no ordenamento jurídico pátrio. - Para a consumação do delito de furto, basta que ocorra a inversão da posse da res, perdendo o ofendido o controle de disposição dos bens subtraídos, ainda que por breve lapso temporal. - Há de ser decotada a agravante da reincidência, se foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da condenação utilizada para configurar a agravante. - Para a configuração da causa especial de aumento de pena referente ao repouso noturno, prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante o período noturno, sendo irrelevante se em residência, via pública ou estabelecimento comercial, bem como se havia ou não pessoas efetivamente repousando no local. - É de ser concedido o chamado furto privilegiado, se presentes os requisitos previstos no §2º, do art. 155, do Código Penal. - Impõe-se o abrandamento do regime prisional inicial para o aberto, tendo em vista o quantum da pena aplicada. - Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, mister se faz a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. - Havendo trânsito em julgado da condenação para o Órgão Ministerial, se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional previsto em lei, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena in concreto aplicada. v.v. O Princípio da Insignificância não possui previsão na legislação pátria, entretanto, sua aplicação encontra substancial escoro em fontes subsidiárias de direito, sendo elas a doutrina e jurisprudência, esta última, inclusive, assinaladas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. - Embora a conduta do réu se amolde à tipicidade formal, ausente se encontra, no caso, a tipicidade material, a lesividade ao bem jurídico tutelado, pelo que, em face da insignificância da lesão produzida, a absolvição é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.007243-0/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022) (Destaca-se) Na mesma linha, há precedentes da Primeira e da Segunda Câmaras deste Tribunal Militar: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos. (TJMG - Apelação Criminal n. 2000060-08.2020.9.13.0004, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, Primeira Câmara, julgamento em 06/12/2022) (Destaca-se) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos. (TJMG - Apelação Criminal n. 0001193-62.2019.9.13.0002, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, Primeira Câmara, julgamento em 07/06/2022) (Destaca-se) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA – ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOS MILITARES LIMITADA POR VALORES INSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS, COMO HIERARQUIA E DISCIPLINA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - O STF, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 166 do CPM, ponderou que a liberdade de expressão dos militares deve ser limitada pela hierarquia e pela disciplina, princípios tão caros e indispensáveis às instituições militares (ADPF n. 475). - Deve o réu ser condenado pela prática do crime tipificado no art. 166 do CPM se restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos. (TJMG - Apelação Criminal n. 2000536-75.2022.9.13.0004, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, Segunda Câmara, julgamento em 11/11/2024) (Destaca-se) No caso, deve ser considerada a pena de 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de detenção, imposta ao acusado em decorrência da prática dos delitos de difamação, porquanto, conforme determina o art. 125, §3º, do CPM, “no caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente”. Assim, aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, tendo em vista que a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 concretamente fixada é inferior a 1 (um) ano. Ressalte-se que as alterações promovidas pela Lei n. 14.688/2023, que majoraram os prazos prescricionais, mostram-se mais gravosas ao réu, razão pela qual não retroagem para alcançar fatos anteriores a sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Os fatos ocorreram em 09/06/2019, a denúncia foi recebida em 19/05/2023, a decisão absolutória foi proferida em 26/08/2025 e a condenação, em sede recursal, proferida por este relator, se deu na sessão de julgamento realizada em 05/03/2026 (Eventos 1 – RECE DENUN2; e 357 – ATA1 – Processo Originário). Dessa forma, constatado o transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos, cuja contagem se inicia a partir do recebimento da denúncia, nos termos do art. 125, §1º, do CPM – que veda a adoção de termo inicial anterior –, verifica-se que o prazo prescricional já se encontrava integralmente consumado antes mesmo da prolação da sentença absolutória. Impõe-se, portanto, o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, na forma do art. 123, inciso IV, do CPM, razão pela qual, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu Domingos Sávio de Mendonça. Diante do exposto, em voto complementar, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade do acusado Domingos Sávio de Mendonça, com fundamento no art. 123, inciso IV, do CPM, condicionada tal declaração ao trânsito em julgado para a acusação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR RECURSO INTERPOSTO POR DOMINGOS SÁVIO DE MENDONÇA Acompanho as razões e voto do e. desembargador relator, para acolher a preliminar de não conhecimento do recurso interposto por Domingos Sávio de Mendonça, por ausência de interesse recursal. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO Da mesma forma, acompanho o e. relator para rejeitar as preliminares arguidas pelo Ministério Público de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de vinculação da sentença condenatória proferida na esfera cível no âmbito criminal. Outrossim, no mérito, coaduno dos fundamentos apostos pelos e. relator, por entender que a sentença primeva deve ser reformada para condenar o réu, Ten Cel QOR Domingos Sávio Mendonça, pelo crime de difamação, previsto no caput do art. 215, confira-se: Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Pena - detenção, de três meses a um ano. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil, do ofendido. Sobre o tipo penal, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: imputar ao sujeito passivo fato que ofende a sua reputação, sua honra objetiva. Traduz-se, em outros termos, pela atribuição de um acontecimento certo e determinado (fato), mesmo que não haja muitos detalhes, mas o suficiente para que seja individualizado, o qual pode ou não ser verdadeiro. (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 8.ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodvim, 2024, pág. 1373). O entendimento jurisprudencial confirma a dispensabilidade da falsidade da difamação para a configuração do crime: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 139 DO CP. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. ACÓRDÃO A QUO FIRMADO EM CONVICÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Para se caracterizar a difamação (art. 139 do CP), faz-se indispensável a existência de imputação de fatos a pessoa determinada - pouco importando se são falsos ou verdadeiros -, revelando-se a finalidade de ofender a reputação de outrem, isto é, sua honra objetiva, seja por escrito, gestos ou palavras. É de se visualizar que o bem jurídico protegido é a honra objetiva. O objeto material é a pessoa contra a qual recair a difamação. Vê-se, pois, que a conduta consiste em imputar fato ofensivo a reputação da vítima. [...] (STJ - AgRg no AREsp n. 463.523/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 23/9/2014.) PENAL E PROCESSUAL PENAL - INJÚRIA E DIFAMAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA - DIFAMAÇÃO - EXCEÇÃO DA VERDADE - INADMISSÍVEL SE O OFENDIDO NÃO EXERCIA O CARGO PÚBLICO QUANDO DA PRÁTICA DO DELITO - HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA FAZER ADMITIR A EXCEÇÃO - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO QUERELADO PARA REQUERER DILIGÊNCIAS, NA FASE DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO-OCORRÊNCIA DE NULIDADE, DIANTE DA FALTA DE PREJUÍZO - A IMPUTAÇÃO, NA DIFAMAÇÃO, NÃO NECESSITA SER FALSA PARA CARACTERIZAR O DELITO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO - INAPLICABILIDADE, NO CASO DE CONCURSO FORMAL IMPERFEITO - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENAS - PANFLETAGEM PELA CIDADE E OFENSAS DIVULGADAS, ALTERNADAMENTE, PELA INTERNET - DELITOS AUTÔNOMOS - OFENSAS POR ESCRITO DIVULGADAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. I - Na apuração da prática do crime de difamação, não se admite a exceção da verdade se o ofendido houver deixado de ser funcionário público quando da sua oposição, ainda que o fato imputado tenha sido praticado no exercício do cargo, pois a lei exige que esta situação perdure. II - O habeas corpus impetrado com o fim de fazer admitir a exceção não suspende o curso do procedimento da ação penal. III - A ausência de intimação pessoal para o requerimento de diligências, previsto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 no art. 499 do CPP, reclama, para que enseje nulidade, a comprovação do efetivo prejuízo da parte. IV - A imputação, na difamação, não necessita ser falsa para se caracterizar o crime. Difamar uma pessoa consiste em divulgar fatos infamantes à sua honra objetiva, sejam eles verdadeiros ou falsos. [...] (Desembargador Eli Lucas de Mendonça). (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.02.012556-1/001, Relator(a): Des.(a) Walter Pinto da Rocha, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2006, publicação da súmula em 03/10/2006) Dessa forma, são incontroversas nos autos a autoria, e a materialidade delitivas, bem como o dolo, consubstanciados no vídeo acostado no evento 139, VÍDEO2 e nas provas orais produzidas em juízo, que demonstram que o réu, Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça, deliberadamente, produziu e divulgou através do aplicativo WhatsApp, vídeo imputando fatos infamantes à honra objetiva do ofendido, o então Comandante da 5ª RPM, Cel PM Peres, sejam eles verdadeiros ou falsos. Salienta-se que o Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça, em seu interrogatório, confirmou ter sido “o autor da gravação do vídeo descrito na denúncia e que o conteúdo transcrito na peça acusatória corresponde fielmente as suas palavras; que produziu o vídeo voluntariamente; que fez o vídeo com convicção e para circular no mundo inteiro; que a intenção da gravação do vídeo foi para provocar a apuração dos fatos, bem como o afastamento do Cel Peres de suas funções a fim de impedir que o mesmo interferisse nas investigações; que a adjetivação utilizada no vídeo ‘ditador, corruptor, sem limites’ decorreu dos atos indignos, criminosos e corruptos praticados do Cel Peres e, que até hoje encontram-se impunes devido a condescendência criminosa do então Corregedor e Comandante Geral da PMMG; que fez o vídeo ‘conscientemente, dolosamente’, com o fim de alertar a sociedade que o Cel Peres é corrupto; que na esfera civil pagou 50 mil reais para três bandidos com base em relatório criminoso feito pelo Corregedor; [...]” (Evento 229, VÍDEO3, Processo Originário). Nesse sentido, é oportuno ainda registrar que o réu é advogado e oficial superior do quadro de reserva da PMMG, ou seja, tinha plena ciência de que as graves acusações feitas em desfavor de outro oficial superior, e que exercia a função de comandante regional, acarretariam reflexos negativos e ofensivos à honra do ofendido, como ocorreu no caso em tela. Na mesma seara, também é oportuno registrar que, pelos mesmos fatos relacionados na denúncia envolvendo o Ten Cel PM Vanderlan Alves Gomes, o apelante foi condenado, na esfera cível, pelo Juízo da Comarca de Uberaba/MG, ao pagamento, em favor de Vanderlam, da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título indenização por danos morais, bem como à obrigação de retirar e excluir o conteúdo ofensivo das suas redes sociais e, ainda, a providenciar a publicação de resposta em desagravo, no mesmo veículo, com espaço e destaque equivalentes ao da publicação excluída (Evento 1, PEÇAS IPM 6, págs. 60/63 Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002). Entretanto, o tipo penal em estudo e transcrito alhures, cuida, no seu parágrafo único, da exceção da verdade, que consiste em meio de defesa que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 se faculta ao acusado por crime de difamação de funcionário público, no exercício das funções, com a finalidade de provar que o fato atribuído por ele àquela pessoa que se julga ofendida é verdadeiro e, assim, se eximir da responsabilidade penal. Sobre o tema, leciona Rogério Greco: Como regra, não é admitida a exceção da verdade no delito de difamação, pois que, mesmo sendo verdadeiros os fatos ofensivos à reputação da vítima, ainda assim se concluirá pela tipicidade da conduta levada a efeito pelo agente. Dessa forma, de nada adiantaria comprovar que os fatos divulgados pelo agente são verdadeiros, uma vez que ainda assim, se consubstanciariam na infração tipificada no art. 139 do Código Penal. Contudo, o parágrafo único do mencionado art. 139 ressalvou admitir exceptio veritatis se o ofendido é funcionário público e se a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. (in Código Penal Comentado, 18.ed., rev. e atual. – Barueri [SP]: Atlas, 2025, pág. 361) Cito, ainda, os valiosos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci sobre a exceção da verdade no crime de difamação: Neste caso, no entanto, há uma particularidade: não se aceita a prova da verdade como regra geral, pois é indiferente que o fato infamante seja verdadeiro ou falso. Ao tratar do funcionário púbico, dizendo respeito às suas funções, ao contrário, é interesse do Estado apurar a veracidade do que está sendo alegado. Trata-se de finalidade maior da Administração punir funcionários de má conduta. Assim, caso alguém diga que determinado funcionário público retardou seu serviço e certa repartição, porque foi cuidar de interesses particulares, admite-se prova da verdade, embora não seja crime. É um fato de interesse do Estado apurar e, se for o caso, punir. (in Código Penal Comentado, 25.ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2025, pág.696) Partindo dessa premissa, temos que, para que o réu, Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça, se eximisse da responsabilização pelos crimes de difamação cometidos em desfavor do ofendido, Cel PM Peres, deveria provar que os fatos infamantes que lhe foram atribuídos no exercício de sua função eram verdadeiros, o que não ocorreu no caso em tela. Extrai-se da exordial acusatória que o Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça, divulgou, através do aplicativo WhatsApp, um vídeo no qual imputou ao Cel PM QOR Lupércio Peres Dalvas, então Comandante da 5ª Região da Polícia Militar, diversos fatos ofensivos à sua reputação, a saber: (1) utilização do cargo público para beneficiar a sogra com reforma irregular, com o desvio de materiais do 67º Batalhão e implementação da denominada "Operação Rottweiler" para angariar recursos privados; (2) uso indevido da viatura oficial para fins particulares; (3) manutenção de relacionamento extraconjugal; (4) recebimento irregular de 30 mil reais da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu; e (5) conivência com a utilização de militares para mudança particular de subordinados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 A seguir, elencarei separadamente alguns documentos e procedimentos de apuração colacionados no conjunto probatório relacionados aos fatos descritos na denúncia, os quais considerei relevantes. 1º fato – utilização do cargo público para beneficiar a sogra com reforma irregular, com desvio de material do 67º BPM e com a Operação Rottweiler, em Uberaba - Levantamento Inicial de 07/05/2018 e demanda 158947 registrada no sistema informatizado da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) em 06/02/2018; Relatório de Levantamento Inicial que concluiu pela inexistência de indícios de ilícito penal ou transgressão disciplinar por parte do oficial investigado, passível de responsabilização; notas fiscais; Procedimento 31115.1-18/SICOR em que o Corregedor da PMMG, no dia 29/10/2018, acolheu o relatório do encarregado e determinou o arquivamento dos autos (Evento 242, DOC5, Processo Originário) - IPM de Portaria n. 107.093/2021: prints de mensagens do aplicativo Whatsapp de conversa entre funcionária da empresa Vidrex e a esposa do ofendido, trocadas entre os dias 25/06/2018 e 24/07/2018; cópia de proposta comercial no valor de R$910,00 emitida pela empresa Vidrex em nome de Altaira Fortunato Ribeiro com endereço de Rua Tenente Coronel José da Silva, n. 215, Fabrício, Uberaba, datada de 08/05/2018; cópias de recibos financeiros emitidos pela empresa Vidrex, ambos em nome de Altaira Fortunato Ribeiro, com valores de R$ 270,00 e R$ 640,00 e, datados de 26/07/2018 e 13/07/2018 respectivamente (Evento 1, PEÇAS IPM 5 e PEÇAS IPM 6, Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002) - Homologação de solução de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.338/2019, (Evento 1, PEÇAS IPM 6, págs. 47/48 e 56 Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002 2º fato – uso indevido da viatura oficial para fins particulares - Homologação de solução de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.338/2019, (Evento 1, PEÇAS IPM 6, págs. 47/48 Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002). 3º fato – relacionamento extraconjugal - Homologação de solução do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.677/2019 (Evento 1, PEÇAS IPM 6, págs. 47/49 e 50/53 Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002). 4º fato – recebimento irregular de 30 mil reais da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - IPM de Portaria n. 107.093/2021 - documentos relacionados ao pedido de apoio de efetivo para os eventos da 85ª EXP0ZEBU e 100 anos da ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Boi Zebu), que contaria com as presenças de diversas autoridades, bem como a necessidade de adequação das instalações físicas de unidade militar para acomodação dos militares: cópias da ata de reunião realizada em 08/04/2019 com a participação do então TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 Comandante da 5ª Região da Polícia Militar (ofendido), Comandantes de Unidades e Chefes de seção e também da representante da ABCZ; de mensagens enviadas via Painel Administrativo da PMMG, datadas de 11 e 12/04/2019; de ofício n. 4.1.011 – P4/5ª RPM datado de 26/03/2019; de recibo de prestação de contas com a doação no valor de R§31.640,00 (trinta e um mil reais e seiscentos e quarenta reais) feito pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu; de termo de doação assinado pelo presidente da ABCZ, datado de 17/06/2019; de termos de intermediação de recebimento e de recebimento nos mesmos valores e datados de 17/06/2019; de declarações de recebimento e devolução de dez beliches e vinte colchões datados de 24/04 e 12/06/2019; de notas fiscais de prestação de serviços e aquisição de materiais (Evento 1, PEÇAS IPM 6, Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002) 5º fato – recebimento de 30 mil reais da Usina para bandeiras do encontro das Confederações - IPM de Portaria n. 107.093/2021 (Evento 1, RELT7 e HREL8, Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002) 6º fato – conivência com a utilização de militares para mudança particular de subordinados - IPM de Portaria n. 107.093/2021 (Evento 1, RELT7 e HREL8, Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002). Registra-se que, nos mencionados IPMs, sustentados por provas documental e testemunhal, não foram vislumbrados indícios de ilícitos por parte do ofendido, conforme se observa na pág. 2 do evento 1, HREL8, Processo n. 200004-82.9.2022.9.13.0002. No mesmo sentido, em juízo, as testemunhas de acusação corroboraram a ausência de irregularidade nas condutas do ofendido. O Ten Cel PM Vanderlan Alves Gomes (Evento 29, VÍDEO4, Processo Originário) Disse que todas as acusações foram objeto de apuração, sendo os procedimentos arquivados. Em relação ao fato que envolve o seu nome – acusação de que alguns militares foram escalados para ajudar em sua mudança de residência – disse que na verdade a referida ajuda ocorreu fora do horário de serviço, e que foi voluntária, que o referido procedimento foi arquivado por falta de provas. Que os demais procedimentos ficou sabendo todos foram arquivados pelos mesmos motivos, falta de provas. Disse que trabalhou com o Cel Peres como chefe da seção de logística. O Maj PM Abimael Martins Leal (Evento 29, VÍDEO3, Processo Originário) Disse que exercia a função de Chefe da seção de logística à época, cuidava exatamente da questão de patrimônio, armamento, todo tipo de logística. Em relação a reforma da edícula, disse que foi feita com recurso particular, que não houve utilização de recurso público, que se tratou de uma reforma pequena, de colocação de uma porta de vidro em um ambiente que dava acesso a uma lavanderia. Afirmou que todas as acusações são inverídicas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 Disse que os fatos foram apurados em diversos procedimentos administrativos (sindicância e IPM) e que todos foram arquivados. Em relação ao fato da mudança do então Major Vanderlan disse que os militares eram amigos, que independentemente de serem os mesmos subordinados ou não, que foi voluntário, dentre eles o Capitão Vagner, à época tenente, que inclusive foi através do tenente Vagner que os militares se prontificaram a ir lá e fazer a mudança do Vanderlan, descer o material. Disse que o imóvel utilizado pelo Major Vanderlan foi cedido mediante contrato. Lado outro, após uma detida análise do conteúdo trazido pelas testemunhas de defesa, entendo que o réu não conseguir cumprir o mister de comprovar a veracidade das acusações feitas em desfavor do ofendido conforme se observa a seguir. De todo o conteúdo de seus depoimentos, verifica-se que, em sua maioria, foram apresentadas percepções pessoais, comentários de terceiros ou referências genéricas, senão vejamos. Coronel PM QOR Ronan Muniz dos Santos (Evento 134, VÍDEO2, Processo Originário): Respondendo às perguntas da defesa (2m39s e 12m8s). O senhor era o comandante do 4º batalhão, quando o coronel Peres era o comandante da 5ª região da polícia militar? Sim senhor, era o comandante do 4º batalhão. Quando o senhor estava no comando da unidade, o senhor era solteiro, casado, divorciado ou em união estável? Dr. Lunardi, eu tinha separado da minha esposa, porque ela não queria ir comigo para Uberaba, quando eu fui transferido, então nosso relacionamento não deu certo. O Senhor teve relacionamento com a sargento Patrícia Aró? Sim senhor, ela era minha namorada. O coronel Peres também teve um relacionamento com essa sargento Patrícia Aró? Segundo a Patrícia Aró sim. Inclusive foi um dos motivos que causou minha transferência de lá. Oh, coronel, o senhor pode afirmar que as decisões contra a sua pessoa foram motivadas por ciúmes? Sem dúvida, com certeza foram. O senhor pode afirmar que a sua transferência foi motivada por interferência do coronel Peres, por motivo desse envolvimento com a sua namorada? Com certeza. Porque nós sabemos que a transferência foi feita pelo comandante geral, mas o senhor confirma que foi por influência do coronel Peres? Foi pedido do comandante regional, foi pedido do coronel Peres. Militares foram empregados para fazer a mudança do tenente coronel Vanderlan? O senhor estava lá na época? Dr. Lunardi, quando eu cheguei à Uberaba, o Vanderlan já tava lá. Correto, a utilização de verba proveniente do sindicato rural de Uberaba, quando da realização da expozebu, elas foram utilizadas pra quê? Não sei informar o senhor, pois essas atividades, elas eram de competência do ordenador de despesas, que era o chefe-de-estado maior da região, que era o tenente-coronel, hoje coronel da reserva Sandi. É, então eu não posso fazer a próxima pergunta. Dessa verba, houve gasto com reforma de casa funcional, ou foi utilizada pelo senhor? Não senhor, inclusive a casa funcional que eu morava era casa funcional, é ainda né, obviamente, tinha um problema grave no telhado lá e não foi dado solução nenhuma porque não tinha recurso. Correto. A mão de obra utilizada na obra das residências funcionais de comando da região e comando da unidade, e as residências funcionais que existem ao lado do Colégio Tiradentes, ela é executada por quem, por profissional particular ou integrantes da tropa? Ora por, é feita licitação para particular, ora pelo pessoal da obra das unidades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 operacionais da região e do batalhão. O senhor acredita que o que consta na denúncia, que foi lido agora para o senhor, de que o coronel Peres utilizou do cargo público para obter benefícios privados? O senhor me ouviu? No finalzinho da pergunta eu não ouvi não, cortou. Desculpa, então o senhor acredita, pelo que consta na denúncia de que o coronel Mendonça fez essas afirmações, que posteriormente se tornaram alvo do inquérito 108677/19, que é objeto desse processo que nós estamos falando aqui, o senhor acredita que houve utilização do cargo público pelo coronel Peres para obter benefícios privados? Dr. Lunardi, especificamente em relação a gastos oriundos de residência funcional, só tem um detalhe a falar sobre isso, a sogra do coronel Peres morava na casa funcional com ele lá. E foi feito uma reforma nessa casa lá, eu não sei com que recurso. Correto, o senhor foi ouvido pela corregedoria da polícia militar de Minas Gerais, nas diversas portarias que foram instauradas? Sim senhor. Em diversos RIP ́s, IPM ́s, sindicâncias, vários, inúmeros. Os encarregados eram colegas de posto e de turma do comandante regional? Todos, sem exceção, aspirantes da turma de 93, da turma do comandante regional. Inclusive, inclusive, o que motivou a minha, eu fui transferido sem ser ouvido, eu não sabia qual que era a motivação da minha transferência. Só depois que, eu estava em Sete Lagoas, mandaram eu apresentar em Uberaba para ser ouvido no RIP. Na verdade, em Uberlândia. Alguma coisa que consta na denúncia apresentada pelo ministério público, não retrata o que ocorria na cidade de Uberaba, quando do comando do coronel Perez? Eu não tenho como provar Dr. Lunardi, mas que havia uma reclamação geral, de toda a tropa da região lá, havia. De desvio de conduta? É, de, da forma de tratar a tropa, da forma de conduzir as coisas. O senhor tem ciência de que o coronel Peres reuniu com os policiais sob o seu comando, e disse que aqueles que estavam na condição de licenciado ou dispensados por atestado médico, eram covardes, o fato 2 constante do IPM? Sim, senhor. Isso ocorreu? Ocorreu. A sua transferência e de mais 2 policiais, fato 3 do inquérito policial, foi motivada por interferência do comandante regional? O senhor já afirmou, mas eu estou fazendo novamente a pergunta. Devido a ciúmes? Com certeza, afirmo. E ele utilizou do cargo que ocupava para provocar essas movimentações? Com certeza. Para caracterização do crime de calúnia, só vou fazer uma explicação breve aqui, é segundo entendimento do STJ é indispensável que o agente que atribuiu a alguém fato definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação, segundo tese do STJ. Sobre as denúncias de improbidade administrativas que constam nos autos, uso de viatura para fins particulares, benefício para o tenente-coronel Vanderlan, com hospedagem em casa funcional sem pagamento de aluguel, que é devido por norma, uso de viatura para efetuarem mudança do mesmo, uso de viatura particular para ir cortar cabelo. Algum ponto destes é falso, na denúncia? Eu sei pontuar dois fatos, Dr. Lunardi. Primeiro dessa ida no barbeiro fora do horário de expediente, pra fazer corte de cabelo, de viatura, porque tá filmado. Né, então essa aí não tem como negar. E a outra, é a questão do Vanderlan não pagar nada na questão da moradia lá, porque segundo ele tinha feito algumas mudanças na casa lá, com o dinheiro dele, e isso ia cobrir as outras despesas que ele tinha que pagar. Isso é previsto em norma? Não sei dizer para o senhor, eu creio que não. Só para fazer uma observação, a denúncia não é pelo crime de calúnia, é difamação. Só essa observação (manifestação do juiz civil ao 10m37s). Retornando, a defesa perguntou (11m11s): Conforme o fato 4 do IPM, foi um policial que executou as obras na residência funcional, com fim de atender interesses pessoais da sogra do coronel Peres. O senhor confirma isso? Como eu disse anteriormente para o senhor, Dr. Lunardi, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 determinados, a gente tinha uma equipe lá que mexia com obra na região, e ela atendia alguns casos nas residências funcionais. Quando não havia necessidade de empenho de recursos, por forma de licitação, essa equipe, ela ia até as residências e fazia algumas manutenções. Correto, o sargento Paulo Júnior, no fato 5 do IPM, fazia esse tipo obra? Fazia, ele era um dos militares da P4 da região. Respondendo à pergunta do MP se teria algum elemento concreto sobre ter sido a sua transferência motivada por ciúmes do Coronel Peres ou se se era impressão pessoal, respondeu que “é impressão pessoal porque a sargento Patrícia, durante as oitivas dela, ela também foi inquirida, ela não quis tratar esse assunto, uma vez que ela ia continuar na ativa e ficou com medo de represália”. Continuando, o parquet perguntou: Só para gente delimitar o que é impressão e o que seria eventualmente algo concreto, com prova. Essas outras denúncias mencionadas pelo Dr. João Lunardi, que trouxe sobre, uso de pessoa para reformar casa, a sogra que morava na casa, alguma delas o senhor efetivamente foi encarregado de uma investigação, tem conhecimento dos fatos, ou foi só por ouvir dizer, comentários lá dentro da tropa? Eu falei isso para o Dr. Lunardi por dois momentos, excelência, vou explicar para o senhor. Eu não era o responsável por essa atividade. É, o imediato, o oficial imediato do comandante regional, que tem uma função que se chama chefe-do-estado-maior da região, ele era responsável por essa atividade. Então a P1, P2, P3, P4 e P5 da região estavam sob o comando desse oficial, que na época era o tenente-coronel Sandi, hoje coronel da reserva. Então, essas questões de obras estão afetas à P4 do chefe-do-estado-maior da região, de cada comando do estado de Minas Gerais (12m30s a 14m04s) O coronel Ricardo Faria perguntou: Se o coronel Renan acessou o vídeo que é objeto da denúncia. Respondeu: Não. Eu não tomei conhecimento não. Eu não vi o vídeo, o vídeo narrado na denúncia, confere? Não vi o vídeo, eu tomei conhecimento através de comentário de tropa. E qual foi o comentário de tropa sobre o vídeo, que o senhor tomou conhecimento? Que havia uma denúncia do tenente-coronel Mendonça com relação às atividades do comandante regional em Uberaba (16m24s a 17m06s). O coronel Fábio de Almeida perguntou ao depoente “sobre as denúncias do vídeo, se tomou conhecimento se o coronel Peres foi punido no âmbito disciplinar da PM ou condenado em juízo pelas denúncias constantes na denúncia, por essas denúncias constantes no processo? Eu não sei se houve punição, Exa., mas eu sei que alguns oficiais que estavam num cargos acima dele, se não me engano o coronel chefe do gabinete militar, Oswaldo Marques, esteve em Uberaba para fazer oitiva dele (17m26s a 18m18s) Coronel Renato Cintra: Eu gostaria de saber da testemunha se a casa que ele utilizou em Uberaba era funcional ou não funcional? Se você pagava, se a testemunha pagava aluguel por essa casa ou não? (...) A casa era funcional, eu não pagava aluguel, mas eu tinha que transferir a energia elétrica pro meu nome e a conta de água pro meu nome, para que fosse eu pudesse pagar essas despesas. Nessa mudança de Belo Horizonte para Uberaba, testemunha, o senhor falou que tinha separado, que tava separado, quem morou com o senhor nessa casa? Os meus filhos do primeiro casamento com a coronel Kevia, o Ramone, o Renan, que faleceu já, e o Kevin. É de conhecimento da testemunha se existe algum documento ou nos documentos da PM, alguma vedação com relação a familiar, exemplo sogra, morar na casa funcional? Não tenho conhecimento dessa proibição. Com relação ao tenente-coronel Vanderlan, existe uma comprovação que ele não pagava o aluguel na casa não funcional? Oh, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 excelência, por ouvir dizer, não pagava, como eu não pagava, como o coronel Peres não pagava (19m16s a 20m57s). Nova pergunta do advogado de defesa: Quanto à casa funcional, porque tem duas diferenças. A casa funcional e a casa que é cedida para o comando. A casa funcional, por norma, tem a cobrança de aluguel. O senhor tem ciência disso? Tem, o senhor me desculpe, eu esqueci desse detalhe. O comandante regional e o comandante do 4º batalhão, eles têm direito à casa funcional, então não paga aluguel. É um direito que cabe aos comandantes regionais e o comandante de unidade no interior. O comandante de unidade lá no interior, no caso, o comandante do 4º batalhão. O comandante do 67, por exemplo, ele não tem esse direito, se ele usar uma casa funcional, ele tem que arcar com o aluguel (21m43s a 22m29s). - Capitão PM QOR Adriana Frazão de Castro (Evento 134, VÍDEO3): Respondendo às perguntas da defesa (2m a 20m12s). Qual era sua função quando o coronel Peres era o comandante da região? Senhor eu tive duas funções, enquanto ele era comandante da 5ª RPM. Eu trabalhei tanto na seção de compras, que era uma seção nova naquele momento, como trabalhei também no núcleo de justiça e disciplina. É, o coronel Peres, ele tinha um relacionamento extraconjugal com a senhora Patrícia Aró, sargento? Então senhor, é complicado a gente falar sobre isso, porque... mas vamos lá. Assim que o senhor coronel Peres assumiu o comando da 5ª RPM iniciaram os rumores de que ele teria sim um relacionamento amoroso com a sargento Patrícia. É, teve algum atrito entre o tenente-coronel Ronan e o coronel Peres sobre esse fato, é de conhecimento da senhora? O coronel Ronan chegou em Uberaba depois, uns meses depois do coronel Peres e começou, assumiu um relacionamento público com a sargento Patrícia. Eu nunca vi, nunca presenciei, nenhum desacordo entre os dois coronéis, porém o senhor coronel Ronan, como era meu chefe direto no núcleo de justiça e disciplina, ele chegou a comentar que havia sido inclusive ameaçado pelo coronel Peres, por conta do relacionamento com a sargento Patrícia. A que ponto chegou essa ameaça, a senhora poderia explicar, quando ele falou dessa ameaça? Quando ele relatou, ele disse que foi ameaça de morte. Não entrei em detalhes com ele. Não entrou em detalhes...teve algum prosseguimento, vias de fato, troca de palavras, a senhora tem conhecimento disso? Que eu saiba, não senhor. Mas eu, o que ele contou, o que ele comentou, não só comigo, mas com outros militares, que ele havia sido ameaçado de morte pelo coronel Peres, devido ao relacionamento, ao namoro dele com a sargento Patrícia. A senhora pode afirmar que as decisões contra a sua pessoa foram motivadas pelos atritos ocorridos entre esses dois oficiais superiores. Essa perseguição que acabou descobrindo que seu filho que estava no interior do ônibus entrando num show, e juntou isso, e motivou essa transferência? Senhor, o coronel Peres, ele fez a minha transferência pra Unaí, mas não foi devido a essa situação, essa situação não ficou provada em procedimento nenhum, apesar de terem me acusado dessa situação, não ficou provado em procedimento algum. Mas ele me transferiu para Unaí, no último dia do ano de 2018, mas eu consegui uma liminar, fui pessoalmente no fórum com meu advogado e consegui uma liminar pra não me deslocar pra Unaí, porque não havia tido nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de apuração e, seria por conta da questão dele estar utilizando viatura para deslocar até o barbeiro, em horário de serviço. E, esse barbeiro, era bem em frente à residência da minha mãe, e a residência da minha mãe possuía, possui ainda, câmera de segurança, e eles achavam estranho aquela questão, aquela situação, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 uma viatura sempre parada ali no barbeiro e comentaram comigo. E eu pedi para ver as imagens e verifique que se tratava da viatura do coronel RPM. Foi por esse motivo. Foi por esse motivo que a senhora foi ouvida em algum procedimento administrativo. E qual foi a situação da transferência da senhora para Unaí, foi por conveniência da disciplina, interesse do serviço ou a pedido? Senhor, assim que eu fiz a denúncia para OGE e, até então, era uma denúncia anônima, com relação a essa questão da viatura, o senhor coronel Peres fez uma reunião com todos os oficiais da 5ª RPM, no auditório da RISP, inclusive com subordinados meus, eu, na época, era 1º tenente, ele convocou todos, inclusive os aspirantes que eram recém chegados e, me ameaçou de diversas formas, foi uma reunião bem extensa, faltou palavras muito pesadas, muito duras, e disse que ele podia porque ele era o coronel RPM, ele tinha aquele direito, ele tinha aquele poder, e ele ia continuar indo no barbeiro com a viatura, com o motorista da polícia, porque ele era o coronel RPM, ele tinha o direito, que não adiantava ninguém tentar fazer nenhum tipo de denúncia anônima, porque ele descobria, como ele descobriu (...) e após essa reunião, eu já bastante envergonhada e depressiva com toda essa situação, porque inclusive foi na frente de subordinados meus, chegou então a notícia da minha transferência pra Unaí, sem nenhum tipo de procedimento, a bem da disciplina. Eu queria perguntar, a bem da disciplina? Sim, senhor. Sem procedimento administrativo? Sem procedimento administrativo, que nunca ocorreu inclusive. Eu queria perguntar a senhora, se um sargento ou um cabo ou soldado, ou até mesmo a senhora que era 1º tenente, pegasse a viatura e fosse para uma barbearia ou um salão de beleza, fazer uma uma progressiva, uma escova, a senhora, o que que aconteceria com a senhora? Com certeza eu seria presa, senhor. É, militares, eles foram empregados para fazer a mudança do tenente-coronel Vanderlan? Senhor, quanto a isso eu não sei informar, não tenho como informar quanto à, com relação a mudança. O que eu sei é que, enquanto eu trabalhava na seção compras, eu verifique que o senhor coronel Vanderlan não pagava o aluguel da casa funcional, e como era uma seção nova, nós não tínhamos ainda uma diretriz de como trabalhar, de como agir, eu encaminhei um PA para a PM 4, questionando se ele poderia morar naquela residência funcional sem pagar aluguel, ou, não sei afirmar o certo se ele não pagava ou se pagava bem menos, não lembro, não recordo direitinho agora. Mas encaminhei esse PA para a PM 4. E, não sei se ele foi questionado com relação a isso, mas ele ficou muito nervoso, foi até a minha sala, pediu para que eu abrisse o meu PA e mostrasse pra ele, e realmente era somente um questionamento sobre, se ele poderia realmente não pagar o aluguel ou pagar menos aluguel na casa funcional, porque ele alegava que teria feito benfeitorias, mas o que eu constatei junto à PM 4, é que essas benfeitorias deveriam ter sido feitas no imóvel, e o que ele fez foi montar um guarda roupa. Razão disso, pela montagem desse guarda-roupa, ele se achava no direito de não pagar aluguel? Positivo, senhor. E, a senhora se sentiu ameaçada quando ele foi até a sua sala e determinou a senhora abrir o PA, que é o instrumento de mensagem utilizado pela polícia militar? Sim senhor, com certeza, mas eu não pude me negar. Sentiu alguma represália por parte desse major? Senhor, após esse fato, eu fui transferida da seção compras, onde inclusive eu recebi a diferença, de 1º tenente ara capitão, eu fui transferida da seção compras para o núcleo de justiça e disciplina do 4º batalhão. E a pergunta que a senhora fez à PM 4 foi para sanar uma dúvida que a senhora tinha na seção? Sim senhor. A utilização de verbas provenientes do sindicato rural de Uberaba, quando da realização da expozebu, elas foram utilizadas pra quê, a senhora que mexia na seção compras, a senhora deve ter muita ligação com a P4. Essas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 verbas que vieram provenientes da expozebu, de outras ações que foram captadas pelo então P4 da região, elas eram utilizadas pra quê? Senhor, que eu me lembre, era o senhor major Abimael, ele utilizada para fazer reformas nas residências que são utilizadas para moradia do coronel RPM e do comandante do batalhão, que mais necessitasse na época, o do 4º batalhão ou do 67, são duas casas que ficam uma ao lado da outra, era utilizada para esse fim. Além das cortesias que eles recebiam. Quais cortesias? Cortesias para entrar no parque, para assistir show, esse tipo de cortesias. Essa entrada no parque dava direito à camarote, outras coisas? Positivo, senhor. As verbas que vinham dessas doações, elas entravam nas despesas da unidade, era comunicado ao escalão superior, ela tinha uma destinação de despesa? Então senhor, eu não cheguei a ficar muito tempo na seção compras, porque eu comecei a verificar algumas situações e questionar essas situações, e eu não fui muito bem aceita por questionar. Então logo eu fui retirada da seção e encaminhada para o núcleo de justiça e disciplina do 4º batalhão, a seção compras pertencia ao 5º BPM. Dessa verba, eu só queria perguntar a senhora, se teve gasto com reforma de casa que foi utilizada pelo coronel Peres, principalmente a edícula que fica atrás, que não é a casa funcional, é uma edícula, foi feita alguma reforma com essas verbas? Senhor, é de conhecimento de todos os militares da cidade de Uberaba, que sim, foi utilizada verba, inclusive mão de obra de militar para reforma dessa edícula, para que ele colocasse a sogra dele morando. É, então ela não residia na residência funcional, ela residia nessa edícula, que fica fora da casa funcional, correto? Positivo. É o que ele diz, eu nunca fui lá na casa dele. É, a mão de obra, a senhora afirmou, só para reafirmar, era utilizada na obra da residência funcional e na residência do major Vanderlan à época, era utilizado qual tipo de mão de obra, privada ou pegava os policiais para executar esse serviço? Senhor, eu já vi diversas vezes os militares executando esses serviços, não só nas residências funcionais, mas também na, é tipo um pelotão que tem aqui em Uberaba, pelotão de obras, pra fazer pinturas, pequenos consertos, esses militares são utilizados pra isso. A senhora acredita o que consta na denúncia feita pelo tenente coronel Mendonça, acusado, de que o coronel Peres utilizou do cargo público para obter benefícios privados, seja falso? De forma alguma, na minha opinião, o senhor coronel Mendonça disse a verdade. Mas infelizmente, falar a verdade não tá podendo mais, nós não podemos mais falar a verdade. Inclusive eu estou bastante receosa de estar dando esse depoimento. (interferência do Juiz ao 15m18s a 15m50s, só peço para que a capitão, exatamente por essa questão, não faça juízo de valor, nem se pergunte sobre juízo de valor. Como sugestão Dr. João Lunardi, pergunta para ela se os fatos narrados ali na denúncia, se ela acredita se são falsos ou verdadeiros, porque aí ela não precisa fazer juízo de valor, o juízo de valor cabe a vossa excelência, Dr. Felipe Luceno e ao Conselho. Só peço essa consideração aí, a vossa excelência). A senhora foi ouvida pela corregedoria da PM? Com relação a qual fato, senhor. Esse fato aqui da denúncia, dos desvios, do inquérito, mais precisamente do inquérito policial que originou esse processo? Não senhor. Alguma coisa que consta na denúncia apresentada pelo ministério público, a senhora já respondeu, mas eu vou reafirmar, não retrata o que ocorria na cidade de Uberaba? Senhor, a única coisa que foi lida e que eu não tenho conhecimento é com relação à mudança do coronel Vanderlan, o restante tudo acontecia. A senhora tem ciência de que o coronel Peres reuniu com os policiais sob o seu comando, e disse que aqueles que estavam na condição de licenciado ou dispensados por atestado médico, eram covardes? Positivo, senhor, teve essa reunião sim. É o fato do IPM. A sua transferência e de mais 2 policiais, é o fato 3 do inquérito policial, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 motivada por interferência do comandante regional, devido à perseguição com a sua pessoa? Positivo, senhor. E ele utilizou do cargo que ocupava para provocar essas movimentações? Positivo. O coronel Peres já chegou a ameaçar a senhora, por causa das denúncias que a senhora fez? Ameaça nessa reunião senhor, perante todos os outros oficiais da 5ª RPM, inclusive subordinados meus. A senhora pode detalhar o que constava dessa ameaça? Senhor, eu cheguei a entrar com uma ação, é, no ministério público, de danos morais, porém como eu disse, eu fui para a reserva há 4 anos e meio, e precisei fazer tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, porque o senhor coronel Peres fez com que eu aposentasse 5 anos antes do meu previsto. E, diante dessa questão, então eu preferi encerrar essa ação de danos morais no ministério público. Essa ação era com relação à reunião que ele fez, e ele falava que não adiantava tentar fazer nada, que ele era o coronel, que ele mandava, que ele tinha direito, e que havia sido uma palhaçada que eu, e que não adiantou fazer nada anonimamente, que ele descobriu e que ele ia transferir a pessoa. Mas ele falava diretamente pra senhora, ele chegou a nominá-la? Não senhor, ele reuniu toda a tropa no auditório e ele, algumas vezes, ele focava em mim, mas ele falava como se tivesse conversando com todos, mas algumas vezes ele focava em mim. As pessoas do meu lado, com certeza, inclusive eles passaram a ser as minhas testemunhas nessa ação de danos morais, tanto de um lado como do outro, perceberam exatamente que era comigo. Mas eu abri mão, eu não quis, pra tentar ter paz na minha vida. A senhora consegue afirmar qual que era a função do sargento Paulo Júnior e se ele executava as obras no quartel? Senhor, ele trabalhava no almoxarifado, ele era motorista, mas eu não lembro exatamente o que que ele fazia, mas trabalhou muito tempo no almoxarifado e era motorista por lá. Respondendo à pergunta do MP: A senhora relatou aí que era do conhecimento público várias irregularidades, várias ilegalidades. A senhora disse, com relação à viatura que levava o comandante pro barbeiro, a senhora até fez uma denúncia anônima e a senhora mencionou que por se sentir ameaçada a senhora chegou a olhar uma questão de danos morais. Eu queria saber se a senhora tomou alguma providência no âmbito criminal, com relação à ameaça a senhora pediu uma instauração de um IPM, comunicou à corregedoria, e com relação a essas todas irregularidades, que a senhora diz ter conhecimento, se foi feita alguma denúncia formal à corregedoria, ao ministério público ou algum órgão com autoridade para investigar e proceder à eventual responsabilização penal? Senhor, eu estava tão desgastada, com tanto medo, porque eu já havia sido transferida a bem da disciplina sem nenhum tipo de procedimento, que eu queria mais era fugir de procedimento. Eu não quis tomar nenhuma providência, mesmo porque naquela época eu já estava muito descrente da instituição a que eu pertenço. Hoje em dia, depois de tratamento psicológico e psiquiátrico, eu melhorei bastante em relação a isso, mas na época eu estava bem desgastada e não tomei providência nenhuma não. Com relação ao vídeo, que o objeto da denúncia mesmo é um vídeo, a senhora teve acesso a esse vídeo, viu esse vídeo, que rodou em grupo de WhatsApp? O vídeo do senhor coronel Mendonça, positivo. É ele que tá lá no vídeo falando, e ele se refere ao coronel Peres, é isso? Sim senhor, é isso mesmo. (20m26s a 22m04s) A coronel Gracielle Rodrigues Santos perguntou: Se a testemunha já presenciou alguma situação na qual revelasse, fosse mais explícito esse relacionamento do coronel Peres com a sargento Patrícia. Respondeu: Não presenciei, não visualizei. A testemunha disse que ela não, quando o dr. Luciano perguntou se ela tomou providência porque ela estava se sentido ameaçada, magoada, junto à corregedoria, ela disse que não porque ela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 queria ter paz nessa situação, e que já tinha processos demais que, assim, estavam respondendo, pelo menos foi isso que eu entendi. A senhora pode esclarecer? Eu quero saber o seguinte, já tava respondendo a mais processos? É por isso? Foi só essa situação que desgastou a senhora a esse ponto da senhora não querer mais tomar nenhuma providência nesse sentido? Senhora, por si só, uma reunião com todos os oficiais da RPM, inclusive os subordinados, acredito que já seria o suficiente para que eu me sentisse dessa forma sim. Mas não foi só isso não. O senhor coronel Peres fez uma supervisão surpresa no 4º batalhão, na seção, no núcleo de justiça e disciplina, e alguns dos senhores já deve ter trabalhado com essa questão de solução de procedimentos, e nós sabemos que, algumas vezes, não conseguimos cumprir exatamente o que previsto na legislação com relação a prazos. E, ele conseguiu, e mesmo assim com um efetivo mínimo, que éramos eu e apenas um cabo nessa seção, nós estávamos em dia com 97% dos procedimentos, ele conseguiu localizar 3 procedimentos que estavam alguns dias atrasados, não me lembro se era com relação à recompensa, se era com relação a alguma comunicação disciplinar, não me recordo sobre esses 3 procedimentos, mas ele, diante dessa questão, ele fez 3 comunicações disciplinares minhas. Então, assim, começo a cumular demais na minha cabeça, tava bastante pesado para mim, porque além disso, além de militar, eu sou mãe, na época meus filhos eram adolescentes, hoje os 2 já são policiais militares, então ficou muito pesado, eu preferi ir para reserva do que tomar alguma providência. Só para esclarecer para mim, por gentileza, essas 3 comunicações, elas foram antes ou após esses fatos, dessa reunião, por exemplo, que houve com todos, que a senhora contou que se sentiu constrangida lá, né? Sim. Essas comunicações, elas foram antes, porque após a reunião ele já me transferiu. (22m29s a 25m56s). Coronel Renato Cintra: Eu gostaria de saber quanto tempo você trabalhou na área 4 da 5ª região? Eu trabalhei por uns 6 meses, aproximadamente. Só pra me tirar uma dúvida, a residência, essa edícula que é comentado nos autos, você como conhecedora da área 4, você deve ter visitado ou passado nesses estabelecimentos funcionais e não funcionais, ela fica dentro da área, do terreno da casa funcional ou ela não tem nada haver com a casa funcional onde o coronel Peres utilizava? Senhor, eu não cheguei a entrar nessa residência, eu não fui lá pessoalmente, mas eu sei que ela fica sim, nos fundos da residência funcional. No mesmo terreno? No mesmo terreno. É, você alegou, no seu depoimento aqui, nas suas declarações, com relação à denúncia, das coisas que você ouviu na denúncia que a tropa, que você ouvia falar no seio da tropa o que aconteceu. Em relação ao que tava na denúncia, o que que você realmente tem certeza, você capitão Adriana? O que eu tenho certeza é que o coronel Ronan, assim que ele chegou na cidade, ele assumiu um relacionamento com a sargento Patrícia e que as vidas dos militares na 5ª RPM viraram um inferno. Então isso aí você presenciou, então você tem conhecimento disso, o restante aí é tudo o que ouviu dizer, confere? (interferência do juiz aos 27m52s, acho que ela respondeu a questão também da viatura, do barbeiro). Isso, com relação à viatura inclusive na época eu tinha a filmagem. Então certo mesmo, de tudo o que você falou aqui, foi em relação à filmagem que você tinha da utilização da viatura e do relacionamento do coronel Ronan com a Patrícia, confere? O resto é de ouvir dizer? Positivo. (interferência do juiz aos 28m14s até 29m17s, tem outra que ela afirmou também, era a questão que ela participava, que ela viu o dinheiro, da associação dos criadores do boi zebu. A senhora chegou a responder, acho que para o dr. João Lunardi, só confirma né, o coronel Cintra tá aqui perguntando, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 o dinheiro que chegava da associação dos criadores do boi zebu, esse dinheiro ele era aplicado em reformas das casas? Senhor, muita coisa não passava por mim, era bem maior do que eu, mas o que eu fiquei sabendo é que sim, que foi utilizado na reforma dessa edícula. Então foi ouvir dizer, né? Sim, não tenho certeza, não passou por mim. Essa questão de reforma do prédio de companhia de missões especiais e transformar ele em hotel para militares, a senhora ouviu dizer isso ou a senhora viu esse valor sendo aplicado? Também ouvi dizer isso, inclusive esse prédio tá sendo deteriorado. Para encerrar, Adriana, você como capitão, e falou aí sobre os mecanismos que a instituição tem para fazer as apurações, independente se você acredita ou não, a minha pergunta para você como uma oficial veterana da polícia militar, você disse que o que foi falado na denúncia, apesar de muitas você ouvir, mas que você concorda que existiu, a minha pergunta para você é, você acha que esse mecanismo que foi utilizado pelo tenente-coronel Domingos é o correto? Senhor, não é o correto, na minha opinião. Mas, se eu puder ser sincera, naquele momento não adiantava realmente procurar corregedoria, procurar outros meios, porque o senhor coronel Peres ele, me perdoem, os senhores me disseram que eu posso ser sincera, ele estava sendo o Xandão da 5ª RPM, ele fazia e desfazia (26m10s a 30m37s). - Sargento PM Carlos Eduardo Barbosa de Souza (Evento 134, VÍDEO5, Processo Originário), lotado no 4º BPM/5ª RPM: Respondendo às perguntas da defesa (1m50 a 9m18s). Qual era a função do senhor quando o coronel Peres era comandante da região? Por um tempo eu fui motorista do coronel Muniz, motorista. Coronel Ronan Muniz? Sim, senhor. O senhor trabalhou todo o período que ele esteve no comando ou foi só por um período? Todo o período, o ano inteiro que ele ficou aqui. Ele ficou 1 ano na unidade? Sim senhor. O coronel Peres, ele tinha algum relacionamento com a sargento Patrícia Aró? Senhor, falar para o senhor que eu vi, eu vou tá mentindo para o senhor, mas os comentários, todos os comentários que tinha aqui, que sim. E o coronel Ronan, ele tinha um relacionamento com a sargento Patrícia Aró? Sim. Teve algum atrito do coronel Ronan e o coronel Peres sobre esse fato? Até onde eu sei, não. O senhor como motorista do comandante da unidade, o senhor não presenciou isso? Nenhum atrito dos dois, sobre esse fato não. E sobre outros fatos? Não, fatos sim, pode ser profissional, né. Talvez alguma coisa nesse sentido aí que desencadeou a transferência dele daqui, mas o motivo real eu não sei. O senhor pode afirmar que as decisões dessa transferência que o senhor falou, dessa movimentação, foi em atrito do coronel Ronan com o coronel Peres, ou vice-versa? Senhor, eu não posso afirmar, mas tudo indica que sim, tudo indica que sim, porque foi da noite para o dia a transferência dele. O senhor pode afirmar sobre, se teve, ele reclamou com o senhor que ele foi ameaçado, até mesmo de morte, pelo coronel Peres? Não senhor. Ele não chegou a falar isso para o senhor? Não senhor. O senhor conhece o tenente coronel Vanderlan? Na época aqui, o major Vanderlan, conhecia só da unidade mesmo. Ele morava em residência funcional? Não senhor. Não morava em residência funcional? Não, até onde eu sei, ele morava num prédio próximo aqui, que não é funcional. O senhor, quem trabalhava, o senhor ia buscar o comandante regional, o comandante da unidade na residência funcional, quem fazia a manutenção das casas funcionais? Os militares, os militares, hoje a gente fala os militares que trabalham na obra, né. Tem as casas funcionais, que ficam ali do lado da igreja e tem as casas funcionais, mas que são ocupadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 por militares ao lado do colégio Tiradentes, ali, depois da entrada da RISP. Essas casas funcionais, o senhor não sabe se o tenente coronel Vanderlan residia nelas, não? Senhor, eu não me recordo se ele morava lá. Eu sei que ele morava num prédio próximo daqui. Eu não me recordo. Por ocasião da expozebu, a companhia de missões especiais foi utilizada e passou por uma reforma. O senhor chegou a ir com o comandante da unidade lá, nesse local? Não, mas eu sei onde que é. O senhor não chegou a ir lá, não? Não senhor. O senhor não viu obra também não? Não senhor. O senhor ouviu a leitura da denúncia? Sim. Alguma coisa que consta, constou nessa denúncia que foi lida para o senhor, apresentada pelo ministério público e aceita pela justiça militar, retrata o que tava ocorrendo em Uberaba pelo comando, no comando do coronel Peres? Sim senhor. Era o que tava ocorrendo lá? É o que a gente testemunha era isso. O senhor pode explicar melhor, essa resposta do senhor, como que o senhor percebia isso? É, certa vez a gente tava passando por lá, tinha um caminhão com a slogan da ABCZ, saindo de dentro dessa RISP lá, da antiga CIAMESP lá. E, agora a pergunta que eu fiz para o senhor, que se o que constou da denúncia feita agora, foi lida para o senhor logo no início, determinado pelo meritíssimo juiz auditor, retrata a realidade do que acontecia em Uberaba ou não, os fatos de utilizar a viatura para fins particulares, a questão da casa do major Vanderlan à época, a reforma na casa da sogra na edícula que ficar atrás da casa funcional, isso aí é alguma mentira, isso aí? Senhor, se eu falar com o senhor que eu vi, eu vou tá mentindo para o senhor, mas é comentário de todos que tem aqui. O senhor já se sentiu ameaçado pelo coronel Peres? Não. O senhor conhece o sargento Paulo Júnior? Conheço um que já aposentou, conheço assim de vista, vi ele lá no quartel lá. Ele trabalhava de quê, com o quê lá no quartel? Ele trabalhava, acho que era na seção de, no almoxarifado, na MP4, nessa seção lá. E ele executava essas obras nas residências funcionais, o senhor tem conhecimento? Sim, eu lembro que não só ele, mas outros militares, que faziam as obras, que coordenavam essas obras aí do batalhão das casas funcionais. O senhor, o que que o coronel Ronan falou com o senhor quando da transferência, o que que ele mencionou quando foi transferido? Ele desceu da RISP, eu tava no saguão da RISP, ele só desceu da RISP e falou ‘perdi o comando do batalhão’. Eu falei, mas por quê, ele falou ‘ah, a gente não sabe qual o motivo, eu tenho que me apresentar na 19ª região’. E não falou mais nada? Não, mais não. Não teceu mais nenhum comentário? Talvez eu possa falar alguma coisa aqui e tá mentindo entendeu. Talvez eu possa tá falando alguma coisa para o senhor e tá mentindo aqui ou falando inverdade. O que eu me lembro que ele falou foi isso. O promotor não fez perguntas. Em seguida (9m29s aos 14m50s), o juiz perguntou: Aí na unidade, o convívio aí era, entre os militares, era ruim ou era bom? Aqui era tranquilo. E essa questão envolvendo o coronel Ronan e o coronel Peres, que os dois tinham um relacionamento com a mesma mulher, o coronel Ronan chegou aí e depois foi transferido por causa desse relacionamento. Isso, alguém presenciou essas questões, o coronel Peres tendo um relacionamento com essa sargento Patrícia, ou foi tudo por ouvir dizer? Tudo por ouvir dizer. Eu particularmente, eu nunca vi nada, só ouvi dizer. Ah, que tem rolo, que tem caso, só isso. Falar assim, eu vi, o fulano de tal viu, o capitão tal viu, os dois QM, isso eu nunca vi. E essas fofocas aí, rolava em que, era grupo de WhatsApp, fofoca de alojamento, o que que era? É, fofoca de alojamento, de quarto de quartel. Essa questão aí do coronel Peres ter ido de viatura cortar cabelo, no horário de expediente, isso aí também espalhou aí pelo pessoal, como que foi a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 situação? Sim senhor, espalhou aqui. Quem viu parece que foi até um parente de um militar que viu, que falou, que denunciou, alguma coisa nesse sentido. A conversa que teve aqui é que ele foi no renegade branco cortar o cabelo lá, com a viatura da polícia. Tudo acontecia, espalhava aí na tropa? Espalhava. E ninguém fazia a comunicação, igual fala, prevê o MAPPA, um relatório reservado, denúncia anônima? O pessoal só fazia um burburinho, o senhor sabe se teve alguma investigação? Sabe se o coronel Peres, depois desses fatos, foi transferido ou continua no comando, como é que foi a situação? É, depois da transferência do Ronan todo mundo acreditava que ele também ia ser transferido, porém não foi, e continuou do mesmo jeito. E os outros militares, esses outros nomes que foram divulgados, falados aqui, no caso o major Vanderlan, o capitão, esqueci o nome dele agora, que era da seção de P4 também, continuou aqui no batalhão, continuou aqui na região aqui, entendeu, posterior que... Mas a fofoca diminuiu ou continuou? Não, continuou, continua. Pra te falar a verdade, senhor juiz, até hoje tem fofoca aqui, até hoje. Aqui em Uberaba, aqui é diferenciado. Eu não sou daqui, então eu assusto, eu sou de Belo Horizonte. Como que chegou, o senhor ficou sabendo desse vídeo do WhatsApp aí, que teria sido publicado pelo coronel Domingos, tenente coronel Domingos Sávio de Mendonça? Qual vídeo que o senhor fala. Um vídeo, o que foi da denúncia, que eu... Sim, sim, sim. Você chegou, é o que, um grupo de WhatsApp que ficava espalhando esse vídeo, como é que era? Espalhava, tinha números fakes que espalhava esses vídeos, essas fofocas aí. Tudo que saia. E o senhor sabe me dizer quem mais era alvo desses assuntos, era só o coronel Peres ou praticamente todo mundo do batalhão tava sujeito a ser alvo de uma, de apontamentos, o pessoal aí falava da vida de todo mundo ou o alvo era mais o coronel Peres? Depois dessas fofocas aí, só apareceu o nome do coronel Peres. Era o quê, não entendi? Depois do início dessas fofocas, ficaram somente sobre o coronel Peres. Qual que foi o assunto comentado que teria sido da transferência do coronel Ronan, por ouvir dizer, que o senhor ouviu. O senhor respondeu aqui que não sabe dizer porque ele foi transferido, mas por ouvir dizer, alguém chegou a comentar? Por ouvir dizer, falaram que o filho dele tinha pegado uma carona numa viatura e por causa disso ele não tinha o comando da tropa, por isso ele perdeu o comando. A fofoca que ficou aqui foi essa. E essa questão do relacionamento aí da sargento Patrícia? Também, também. Então teve esse segundo fato? O que foi divulgado é o que, com relação ao relacionamento entre os dois, e essa carona que o menino pegou na viatura, dizem que ele pegou carona numa viatura aí, o filho dele para ir num evento. Coronel Fábio Almeida (15m a 16m08s): sargento Carlos, você assistiu o vídeo na íntegra, que foi divulgado nas redes sociais pelo réu, esse vídeo constante na denúncia? Não. Você tem conhecimento se esse vídeo chegou a viralizar em redes sociais? Sim. E qual foi a repercussão na tropa de Uberaba em relação a divulgação desse vídeo? Acharam que o coronel Peres ia ser transferido. Não entendi, achando? Diante do vídeo, diante da denúncia, todo mundo achava que o coronel Peres ia ser transferido daqui, ia perder o comando da 5ª região. Você saberia dizer, você tem conhecimento se os fatos que foram apontados em relação ao coronel Peres foram confirmados, seja pela justiça ou algum procedimento? Não tenho conhecimento. Coronel Renato Cintra (16m16s a 17m19s): O senhor comentou sobre um caminhão que saiu da companhia de missões especiais daí, da expozebu, o senhor sabe me dizer qual que era a finalidade desse caminhão tá lá nessa unidade? Senhor, pelo que foi divulgado, e pelo vídeo que tem desse caminhão, tinha camas, uma estrutura parecendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 44 ser camas em cima desses caminhões, que saiu da CIAMESP e foi para a ABZB. E essas camas que foram colocadas na companhia, tem algum objetivo, foi num período à disposição, era para receber um efetivo alguma coisa, ou simplesmente era uma reforma que tava sendo feita? Acredito que era reforma que tava sendo feita, porque não tava tendo evento na época. Você como motorista do coronel Ronan, trabalhou com ele um ano, você sabe me informar quantas pessoas ou quem morou com ele na casa funcional que ele utilizou no período que ele esteve em Uberaba? Ele e os filhos. Quantos filhos? Ele os filhos, três filhos. - Sargento PM QPR Robson Elias dos Santos (Evento 183, VÍDEO4, Processo Originário): Respondendo às perguntas, que só foram feitas pela defesa: Sargento Robson Elias Santos, à folha 670 e 670 verso do inquérito, o senhor foi ouvido. O senhor confirma? Sim. Qual quer era a função do senhor no 4º batalhão ou na 5ª região quando do comando do coronel Peres? Eu era da banda de música, da 5ª RPM. [...] O senhor viu a leitura da denúncia, aí o fato 1 que era sobre o caso, a casa pra sogra, o fato 2 que é o carro pra ir cortar cabelo, o fato 3 o relacionamento com a sargento Patrícia Aró, o fato 4 recursos para reformar prédio da CIAMESP, o fato 5 recurso do encontro das confederações, o fato 6 a casa do major Vanderlan morar em casa funcional e escalar militar para fazer mudança, o fato 7 os atos de corrupção. O senhor discorda que houve esses fatos, o que o senhor pode afirmar? O que eu posso afirmar é nesse caso dele, da fala dele dos dispensados, esse aí eu confirmo. Agora esses outros, eu ouvi boatos. Como que foram os boatos dentro do batalhão? Ah, aqueles murmurinhos na beirada, nos cantos, um fala uma coisa, outro falo outra, um concorda, outro discorda, ficou só esse bate boca assim, só, mas nada concreto. Eu não vi nada e nada, tipo assim, eu estava presente. Agora boatos teve, vários boatos. E teve em grupo de WhatsApp? Oh, eles falaram que teve, eu não cheguei a receber, eu até tava lendo aqui, agora mesmo, na hora que tava passando aí, que eles falaram do vídeo, eu mesmo não recebi, mas eu ouvi falar que teve. O senhor falou que, já falou que, dos fatos, o senhor lembra desse da.., mas o senhor, o major Vanderlan na época ele morava em residência funcional? Morava. E o senhor viu se ocorreu a mudança feita por policiais militares? Ouvi falar, mas eu não vi. O senhor viu reforma na casa funcional, casa do comandante, do local pra sogra residir, o senhor chegou a presenciar isso? Não presenciei, mas teve boatos. No caso, a ida do coronel Peres à barbearia, que fica próximo à banda de música, o senhor já chegou a presenciar a viatura parada lá? Não, também não. O pessoal falava, mas eu mesmo não vi. O coronel Peres ele já chegou a ameaçar o senhor por causa da sua colocação na reunião ou o senhor se sentiu oprimido depois de feito a pergunta a ele? Antes da segunda reunião, na primeira que ele falou, tipo assim, fez com tom de ameaça. Mas aí na segunda que teve, aí não, ele fez isso eu vou falar, o pessoal não queria deixar eu falar não, mas eu falei pra ele. O senhor acha que teve algum fato no 4º batalhão envolvendo o comandante do 4º batalhão e o comandante regional que prejudicou esse relacionamento, o fato dele tá nervoso na reunião, o senhor pode dizer se houve algum fato dessa natureza? É, me esclarece de novo essa pergunta, que eu não entendi. O fato de ter uma desavença entre o comandante regional e o comandante, o senhor tem ciência disso? O comandante do 4º batalhão na época eu nem lembro quem que era, quem que era? Coronel Ronan Muniz. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 45 Ah, ah é, eles tinham tipo uma desavença sim. Ela tinha uma desavença com o coronel Peres? Os dois, um com o outro assim, eles não batiam de frente os dois não, cada um, quando ele chegou aqui aí já mudou totalmente o relacionamento da 5ª RPM com o 4º batalhão. E o que o senhor pode retratar dessa diferença que tinha? Não porque o outro era assim, bem operacional, gostava das coisas de um jeito. E ele chegou e mudou totalmente, ele tinha o modo dele, aí mudou, porque geralmente quando chega um outro tipo de comando faz umas mudanças né, aí ele mudou e parece que o outro não se sentiu satisfeito. O outro era o coronel Ronan? Isso. Senhores desembargadores, examinei detidamente as inquirições ora transcritas, confrontando-as com os demais elementos de prova que compõem o presente feito, sobretudo os depoimentos das testemunhas de acusação e os documentos supramencionados. De tudo isso, entendo que não há como concluir que o réu cumpriu o mister de demonstrar a veracidade dos fatos desonrosos imputados ao ofendido e se eximir da responsabilização criminal. Registra-se que a sentença primeva, formada por decisão majoritária do douto Conselho de Justiça - com base na exceção da verdade arguida pela defesa - fundamentou-se em premissa equivocada de que a insuficiência de provas quanto à efetiva veracidade ou não das condutas imputadas ao ofendido amparava a absolvição do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo e nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM (Evento 359, SENT1, Processo Originário). Conforme mencionado alhures, a regra em relação ao crime de difamação é de que, mesmo sendo verdadeiros os fatos ofensivos à reputação do ofendido, ainda assim se concluirá pela tipicidade da conduta levada a efeito pelo agente, se comprovada a autoria, a materialidade e o dolo. Entretanto, admite-se, por meio da exceção da verdade, somente se o agente acusado comprova a veracidade do fato difamatório por ele atribuído ao funcionário público no exercício de sua função, que seja eximido da responsabilidade penal. Confira-se: PROCESSUAL PENAL E PENAL - EXCEÇÃO DA VERDADE - DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO EXCEPTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - CPP, ART. 370, § 1º - CRIME CONTRA A HONRA - COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. - Representado o querelado excipiente por advogado constituído, é desnecessária a sua intimação pessoal, em face da regra contida no § 1º do art. 370 do CPP. - Não demonstrada a veracidade das afirmações consideradas ofensivas à honra do excepto-querelante, impõe-se a improcedência da exceptio veritatis. - Exceção da verdade improcedente, determinando-se a devolução dos autos à origem para prosseguimento da ação penal. (STJ - ExVerd n. 43/MA, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 20/4/2005, DJ de 23/5/2005, p. 117.) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 46 INJÚRIA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSGRESSÕES PENAIS. CARACTERIZAÇÃO. CONDUTAS TÍPICAS. EXCEÇÃO DA VERDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 01. Consignado, pelo ofendido, termo em que há inequívoca intenção de apurar a responsabilidade da conduta atribuída ao agente, reputa-se atendida a condição de procedibilidade exigida à instauração da ação penal. 02. É típica a conduta daquele que envia, a um terceiro, mensagens de texto contendo expressões depreciativas à reputação da vítima, além de atribuir ao ofendido a prática de delito determinado. 03. Inexistindo evidências de que tenha o ofendido praticado o delito descrito pelo autor das ofensas, afasta-se a admissão da exceção a verdade. 04. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.241502-1/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, julgamento em 21/08/2025, publicação da súmula em 21/08/2025) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - QUEIXA-CRIME - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - IMPUTAÇÃO, EM TESE, DO CRIME DE PREVARICAÇÃO E DE FATO OFENSIVO À REPUTAÇÃO - EXCEÇÃO DA VERDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DO EXCIPIENTE - NÃO COMPROVAÇÃO. - Não tendo o excipiente (querelado) comprovado, de forma induvidosa, a veracidade de suas alegações, incabível se mostra o reconhecimento da procedência da exceção da verdade e, conseqüentemente, sua absolvição prematura por atipicidade do fato. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.289852-7/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2018, publicação da súmula em 19/03/2018) EMENTA: EXCEÇÃO DA VERDADE - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA IMPUTANDO A MAGISTRADO SUPOSTA "VENDA DE SENTENÇA JUDICIAL" - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO EXCEPTO - EXCEÇÃO DA VERDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1- Não merece ser acolhida a preliminar de decadência do direito de ação suscitada pelo Excipiente, tendo em vista que a representação do il. Magistrado ofendido ocorreu dentro do prazo decadencial. 2- A ausência de comprovação por parte do Excipiente da veracidade ou da notoriedade das sérias alegações e acusações feitas em publicação veiculada em seu sítio eletrônico contra o MM. Juiz Excepto, enseja na improcedência da presente Exceção da Verdade. (TJMG - Exceção da Verdade 1.0000.14.076144-6/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 06/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017) Por essas razões, corroboro do entendimento do relator, uma vez que, comprovados a autoria, a materialidade e o dolo difamatório, impõe-se a reforma da sentença primeva para condenar o Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça pela prática do crime de difamação previsto no art. 215 do CPM. Passo então à dosimetria da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 47 Na primeira fase, novamente coaduno dos fundamentos do e. relator, motivo pelo qual fixo a pena-base em 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção. Contudo, na segunda fase, entendo que não devem incidir circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Divirjo da aplicação da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM (motivo torpe), que fora reconhecida pelo voto vencido na sentença primeva e pelo e. relator. Ao meu entendimento, não há que se falar que o acusado agiu amparado por sentimento de vingança ou por motivação “repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito”1. Na terceira fase, acompanho os fundamentos do e. relator quanto ao reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos II (crime praticado contra superior), III (em serviço, em presença de tropa, ou em lugar sujeito à administração militar) e IV (por meio que facilite a divulgação) do art. 218 do CPM, motivo pelo qual majoro a pena provisória em 1/3 (um terço), o que corresponde a 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias, concretizando-a em 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. Considerando o concurso formal (art. 79-A do CPM), aumento a pena em 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), com fulcro art. 84 do CPM, devido às circunstâncias do crime que atentam diretamente contra a hierarquia e a disciplina, bem como em razão das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Por fim, acompanho os fundamentos apostos pelo e. relator no que se refere ao pedido ministerial de fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração penal. Com a fixação da reprimenda em 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção nesta instância, verifico, de ofício, que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, incidirá a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Diante da pena in concreto aplicada, o prazo prescricional aplicável é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, tendo em vista que a pena fixada é inferior a 1 (um) ano. Registre-se que deve ser considerado que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 09/06/2019 e que a Lei n. 14.688/2023, que modificou o prazo prescricional para 3 (três) anos, nas hipóteses em que o máximo da pena seja inferior a um 1 (um) ano, não se aplica ao caso, por se tratar de alteração legislativa de natureza material mais gravosa, sendo tal regra aplicável somente aos fatos praticados após a sua entrada em vigor. Dessa forma, verifica-se que, entre a data do recebimento da denúncia 19/05/2023 (Evento 1, Processo Originário) e a do presente julgamento, 1 NUCCI, Guilherme de Souza, in Código Penal Comentado, 25.ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2025, pág.400) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 48 transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos. Assim, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada, uma vez que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional. Logo, declaro a extinção da punibilidade do réu, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM. Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença primeva e condenar o Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça pela prática do crime previsto no art. 215 c/c o art. 218, incisos II, III e IV, ambos do CPM, fixando-lhe a pena de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sem a concessão do sursis da pena. De ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente os votos dos eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, e Sócrates Edgard dos Anjos, revisor, para não conhecer do recurso interposto pela defesa, rejeitar as preliminares suscitadas pelo Ministério Público e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso ministerial. Quanto à dosimetria da pena, acompanho o voto do eminente revisor, que a fixou em 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sem a concessão do sursis. De ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 123, inciso IV, do CPM, condicionada tal declaração ao trânsito em julgado para a acusação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de abril de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator